Tribunal: CVM
Processo: 19957-000622-2015-51 (RJ-2014-13902)
Classe: Processo administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-01-01
Data de publicação: 2018-01-01

Ementa:
 /  /  /  !"#$"$"%!#"&#'#(!!!()%*#(!'$($!!+*!(#',-,.*!/(!0 / 

Inteiro teor:


      



 !"#$
"$"%!#
"
&#'#

(!
!
!()%*#(!
'$($!!+*!(#

',-,.*!
/(!
0

123455627897:;<2=95732>4<4?=425
@@
9AB=;B278975955627897CD<E;39FB2
827G=2195527;834F45B=;B4:275;F142F;82=71:37HI7=CJKLMNLOPKJ7QRSSTUVWWWXYYZYWRT[
TR\
]^_^@`a@bcde^fgh_ai@RRZWSZYWRj
@
klcm^`ami@@ncm_^oa@pgqgrr^@`g@kdsctcgrtcg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ugdvwg@nafgm@`^@xvdo^@p^rram
@
yfgh_^i@kwcr^r@^@rgmwahm^svdv`^`g@`g@vhm_v_cvz{a@^`fvhvm_r^`ar^@`g@l^r_gvr^m@`g@o^dargm@fasvdv|rvam}@sgf
lafa@`g@mgcm@rgmwgl_voam@`vrg_argm@rgmwahm|ogvm}@war@mcwam_^m@~^d^m@h^@mgerge^z{a@`g@~chzgm@g@h^
wrglv~vl^z{a@`g@^_voamV@h~r^z{a@^a@^r_V@XT[k@`^@hm_rcz{a@@h
@WSZW@lZl@a@vhlvma@@`a@v_gf@RVYVVY@`a
khga@@hm_rcz{a@@h
@jZWXV@xcwam_^@vh~r^z{a@^am@^r_mV@R}@w^r|er^~a@hvla@g@RT}@@`^@hm_rcz{a
@h
@WXZSS@lZl@am@^r_veam@XT}@}@Xj}@@g@UR}@}@s@`^@hm_rcz{a@@h
@WSZWV@
@
]glvm{ai@vm_am}@rgd^_^`am@g@`vmlc_v`am@am@^c_am}@a@adgev^`a@`^@afvmm{a@`g@^dargm@asvdv|rvam}@laf
s^mg@h^@wrao^@`am@^c_am@g@h^@dgevmd^z{a@^wdvl|ogd}@war@ch^hvfv`^`g@`g@oa_am}@laf@~cdlra@ha@^r_V@RR}@vhlvma
}@`^@gv@h
@XVjTZUX}@`glv`vci
@
RV@kwdvl^r@^a@^lcm^`a@ugdvwg@nafgm@`^@xvdo^@p^rram@^@wgh^dv`^`g@`g@fcd_^@wglchv|rv^@`g@
RYTVWWW}WW}@war@vh~r^z{a@^a@`vmwam_a@ha@^r_V@XT[k@`^@hm_rcz{a@@h
@WSZW@lZl@a@vhlvma@@`a@v_gf
RVYVVY@`a@khga@@hm_rcz{a@@h
@jZWX
YV@kwdvl^r@^a@^lcm^`a@ncm_^oa@pgqgrr^@`g@kdsctcgrtcg@^@wgh^dv`^`g@`g@fcd_^@wglchv|rv^@`g@
UTVWWW}WW}@war@vh~r^z{a@^a@`vmwam_a@ha@^r_V@XT[k@`^@hm_rcz{a@@h
@WSZW@lZl@a@vhlvma@@`a@v_gf
RVYVVY@`a@khga@@hm_rcz{a@@h
@jZWX @g
V@ksmadogr@ugdvwg@nafgm@`^@xvdo^@p^rram@g@ncm_^oa@pgqgrr^@`g@kdsctcgrtcg@`^@^lcm^z{a@`g
vh~r^z{a@^a@`vmwam_a@ham@^r_veam@R}@w^r|er^~a@hvla}@g@RT}@@`^@hm_rcz{a@@h
@WXZSS@lZl@am
^r_veam@XT}@}@Xj}@}@g@UR}@}@s}@`^@hm_rcz{a@@h
@WSZWV
@
¡@adgev^`a@`gdvsgrac@^vh`^@wralg`gr@^@lafchvl^z{a@`a@rgmcd_^`a@`a@bcde^fgh_a@^a@p^hla@gh_r^d@`a
pr^mvd}@gf@lafwdgfgh_a@^a@¡u¢¡ZZxnyZ£
@WUZYWRT@¤~dmV@S\}@w^r^@^`az{a@`^m@fg`v`^m@tcg@bcde^r
l^s¥ogvm@ha@¦fsv_a@`g@mc^@lafwg_§hlv^V
@
¡m@^lcm^`am@wchv`am@_gr{a@cf@wr^qa@`g@W@`v^m}@^@lah_^r@`a@rglgsvfgh_a@`g@lafchvl^z{a@`^@}@w^r^
vh_grwar@rglcrma@^a@ahmgda@`g@glcrmam@`a@xvm_gf^@uvh^hlgvra@£^lvah^d}@ham@_grfam@`a@^r_V@@lZl@^r_V
YS@`^@gv@h
@RVTWXZRU}@wr^qa@gmmg}@^a@tc^d}@`g@^lar`a@laf@^@arvgh_^z{a@~v^`^@wgda@ahmgda@`g@glcrmam
`a@xvm_gf^@uvh^hlgvra@£^lvah^d}@wa`gr|@mgr@^wdvl^`a@a@`vmwam_a@ha@^r_V@YYS@`a@ ̈`vea@`g@©ralgmma@vovd}
tcg@lahlg`g@wr^qa@gf@`asra@w^r^@rglarrgr@tc^h`a@am@dv_vmlahmar_gm@_vogrgf@`v~grgh_gm@wralcr^`argmV
@



      



 !"#$
"$"%!#
"
&#'#

(!
!
!()%*#(!
'$($!!+*!(#

',-,.*!
/(!
0

1234564378379:239;8374787<4=<4345695647:8536>62?;87583792683@
7
A<434564797A<8:2<9;8<9BC4;4<9D7E2:>9597F9G4<H7<4=<4345695647;97A<8:2<9;8<>97I4;4<9D7J3=4:>9D>K9;97;9
LMN@
7
A9<6>:>=9<9O7;97P433Q87;47R2DS9O45687837F><468<437A9TD87U4564<>9H7U4D968<H7V2369W87X8<T9H7V2369W8
N9:Y9;87V85K9D4KH7Z45<>[247X9D;2>587N9:Y9;87N8<4><974787A<43>;45647;97LMNH7N9<:4D87X9<T839H7[24
=<43>;>2797P433Q8@
F8:2O45687933>59;874D46<85>:9O45647=8<7\]^_`abcd]efbgch]^ibg]H7j^`gkl`ef`H74O7mnopmoqmprH7s3
ptuvvH7:8O7C25;9O456875879<6@7twH7x7pwH7;87F4:<46875w7r@yvnH7;47r7;478262T<87;47qmpy@
F8:2O45687933>59;874D46<85>:9O45647=8<7z{gf]|bc\]_}]lbczbe~]a`~H7k^`fb^H74O7pmopmoqmprH7s3
mrurH7:8O7C25;9O456875879<6@7twH7x7pwH7;87F4:<46875w7r@yvnH7;47r7;478262T<87;47qmpy@
F8:2O45687933>59;874D46<85>:9O45647=8<7`e^k{`ch]al{kebc\]_}]lbc\b^`k^]H7k^`fb^H74O
pmopmoqmprH7s37ppumnH7:8O7C25;9O456875879<6@7twH7x7pwH7;87F4:<46875w7r@yvnH7;47r7;478262T<87;47qmpy@
F8:2O45687933>59;874D46<85>:9O45647=8<7j]iabc]al`]^c
`ef`^k]H7k^`fb^H74O7qqopmoqmprH7s3
pvuyyH7:8O7C25;9O456875879<6@7twH7x7pwH7;87F4:<46875w7r@yvnH7;47r7;478262T<87;47qmpy@
F8:2O45687933>59;874D46<85>:9O45647=8<7z{gf]|bc
]i`abc]|]^`gchb^i]H7g{^kbcf`^ebH74O
qvopmoqmprH7s37pnuqqH7:8O7C25;9O456875879<6@7twH7x7pwH7;87F4:<46875w7r@yvnH7;47r7;478262T<87;47qmpy@
17926456>:>;9;47;87;8:2O45687=8;4734<7:85C4<>;975873>647Y66=3uoo34>@:WO@S8W@T<o:85C4<><926456>:>;9;4H
>5C8<O95;8787:;>S87W4<>C>:9;8<774787:;>S87LUL7@
 ¡¢£¡ ¡¡¤£ ¥¦§ ̈¥¤£ ©¡¡a«¬¬­¦­©¦­¥§¬ ̈§§®£¡ ¡£ ̄£ 
¡¤a ©¡°±2©3§ ̈£§° ́μ¶· ́ ́ ́£ ¡°±2©± ̧±°11o»1⁄4¶11⁄2­
7

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3EFGHIJJGKLMNOPOJQFRQOSGKTRPHOGPRMGFKUVWKPXKYZ[\]^_]`a\[KbKYIcRQdFOGKbKEefOPRK]KMIK]aK
ghijkllimnopqrqlshnsqtimlnrjqirnoihmjtpmrumhvwxyz{y|}xwm
YIf~KUGc~K\]^_[\]K
m
n
m
IcOIKGNIJKMRKTOcSRKRFFGJ~K
m
JQRSGKIIFFRKMIKLcIFI~K
K
K
nm
LFRFKRKFIJGPJROcOMRMIKMIKOPJQOQOGKRMNOPOJQFRMGFRKMIK
HRFQIOFRJKMIKSRcGFIJKNGOcOeFOGJKINKHGNGKMIKJIJKFIJIHQOSGJK
MOFIQGFIJKFIJGPJeSIOJKGFKJGJQRJKRcRJKPRKJIfFIfRGKMIK
PIJKIKPRKFIHOOHRGKMIKRQOSGJ~K
m
omhK
ERcGKYIPQIFORK
m
hknshqim
qmmi m
]~¡
¢JQIKFGHIJJGKJRPHOGPRMGFKQINKGFOfINKINKMIP£PHORJKJGFIKFGcINRJKMIKNRFHRGKRK
NIFHRMGKMGJKRQOSGJKMIKPMGJKRMNOPOJQFRMGJKIcRKRPHGGK¤OJQFOOMGFRKMIK¥¦QcGJKIKVRcGFIJK
WGOcOeFOGJK§QMR ̈©a«¬­® ̄°°±©¤¥VW23 ̈© ́KTIFOPQIPMμPHORKMIKYIcRIJKHGNK¶PSIJQOMGFIJK
·® ̧1o1» ̄o°®­o ̧©a«1⁄4·1⁄223KINOQOKRKTGcOHOQRGKMIK¶PJIGK3⁄4T¿¶ÀKPXK]_[\\K3⁄4cJ~K^]ÀKHGNKGK
GÁIQOSGKMIKGQIFKOPGFNRIJKRHIFHRKMGKNGMIcGKMIKFIHOOHRGKMIKRQOSGJKRMGQRMGKRFRKGJK
PMGJKUGGN£1»°©Â»®Ã°©ÃÄ©·®ÅÄ ̧1oÆÄ®1°©Ç»È1oÆÄÉ ̄­Ã°©ÊÉËÃo1°©ÌÉoÅ­Ã°©a«Ê°°ÍÆ£1»°23Î©
¤ORNRPQIKPMGKMIK¶PSIJQONIPQGKWcQONÄÉ ̄­Ã°©ÊÉËÃo1°©ÌÉoÅ­Ã°©a«Ïo­Æ­®1Ä23©Ä©ÂÊÊ©Â»®Ã°©
MIK¶PSIJQONIPQGKÇ»È1oÆÄÉ ̄­Ã°©a«ÂÊÊ23Î©ÄÆ© ̄°®Ð»®1°©«Â»®Ã° ̧©¬­® ̄°°±2~K
[~¡
LKOPJIGKGOKFIRcORMRKÍÄÈ­©1⁄4»ÍÄÉo®1Ä®ÃÑ® ̄o­©ÃÄ©Âo ̧ ̄­ÈoÒ­ÓÔ°©ÕÖ1ÄÉ®­©a«1⁄4Â·23
]KMIK
GFNRKOPQIFNOQIPQIKIPQFIK[×~~[\\KIK[a~Ø~[\]]KIKFIJcQGKPRKINOJJGKMGKYIcRQdFOGKMIK
¶PJIGKUVW_T¶_¢Ù[_ÚX\×_[\]]Ka«ÛÕ·23~
[K
]KÚGKÜNOQGKMGKEFGHIJJGKUVWKPXKYZ[\\_\]a~K
[KcJ~K^[KRK]Ø^~K

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3EFGHIJJGKLMNOPOJQFRQOSGKTRPHOGPRMGFKUVWKPXKYZ[\]^_]`a\[KbKYIcRQdFOGKbKEefOPRK[KMIK]aK
gghihjklmnh
`op
LKqRPHGGrKstVWKuGOKHGPJQOQvwMRKINK]^o`o[\\x`yKSOPHvcRMRKRGKqRPHGKUGGzIFRQOSGKMGK
{|}~
{}{}sIKRHGFMGKHGNKGKYyKGKHGFzGKuvPHOGPRcKMRKfIFPHORKMGK
qRPHGGrKqRPHGKvIKRQvRSRKPRKfIJQGKMIKRQOSGJKuGOKQFRPJuIFOMGKzRFRKRKFIHNHFORMRK
MOJQFOrvOMGFRyKvIKGrQISIKFIfOJQFGKMIKRMNOPOJQFRMGFRKMIKHRFQIOFRJKMIKSRcGFIJKNGrOcOeFOGJKvPQGKK
UVWKINK[]oo[\\xoKJKMOFIQGFIJKFIJzGPJeSIOJKzIcRKRMNOPOJQFRGKMIKHRFQIOFRJKMIKSRcGFIJK
NGrOcOeFOGJyKPGJKQIFNGJKMRKPJQFvGKUVWKPXK`\_]aaayKuGFRNKJvHIJJOSRNIPQIKIcOzIKGNIJK
MRKTOcSRKqRFFGJK
{}||~IKvJQRSGKq||} ¡¢¡|¢¡
£¡~¤}¥{||}K
^op
sIKRHGFMGKHGNKGJKFIfvcRNIPQGJKMGJKvPMGJKqRPHGGry
^KRKqRPHGGrKstVWKIFRK
FIJzGPJeSIcKzIcRKRMNOPOJQFRGKIKfIJQGKMIKJvRJKHRFQIOFRJoKKqRPHGGrKqRPHGKuGOKHGPQFRQRMGK
zRFRKzFIJQRFKJIFSOGJKMIKHvJQdMORyKHGPQFGcRMGFORKMIKRQOSGJKIKMIKzRJJOSGJyKIKMOJQFOrvOGKMIK
HGQRJoK
gg¦§hih ̈©a«©ak¬­mh®©h ̄l°±°®k®©nh
xop
sIKRHGFMGKHGNKGKvIKuGOKRzvFRMGKzIcRKTK2OQINK[]KMGKY3yKKzGHRKMGJKuRQGJK
OPSIJQOfRMGJyKGKzFGHIJJGKMIKRzFIRNIPQGKMIKRQOSGJKMGJKvPMGJKqRPHGGrKIFRKFIRcO ́RMGKMIK
NRPIOFRKHGNzRFQOcμRMRKzGFKQFJKeFIRJKMOJQOPQRJyKvROJKJIRN¶K2O3KfIFPHORKMIKzFGHIJJRNIPQGKMIK
|¡|~~·}|~
£ ̧1 ̧ {}{}o
»|1⁄4} |~~
YT3KMGK
qRPHGGrKqRPHGyKIK2OOO3KeFIRKMIKfIJQGKMIKFIHvFJGJKMRKqRPHGGrKstVWoK
op
LKzRFQOFKMIKMRMGJKHGcμOMGJKzIcRKRvMOQGFORKOPQIFPRKMGKqRPHGGrKqRPHGK2ucJoK[]KRK[]a3yKRK
TKIcRrGFGvKvRMFGKHGNKGJKFIJzGPJeSIOJKzIcRKzFIHOuOHRGKMIKHRMRKQOzGKMIKRQOSGKvIK
OPQIfFRSRKRJKHRFQIOFRJKMGJKvPMGJKqRPHGGryKHGPuGFNIKzGMIKJIFKSOJQGKRKJIfvOF¶K
1⁄2Ttt3⁄4¿ÀK
sELYtLW1⁄2tK
LtVTKKEYL¿ÁTKEYUULsLTK
ÂkÃÄmmÅhÂkÃÄmh
YKK
tOQvcRF¶KUoYoÆoK
KtwQvcGJKzÇrcOHGJKuIMIFROJK
KsKIKMdcRFKuvQvFGK
KLÈIJK
KtwQvcGJKzFOSRMGJK
YTK
tOQvcRF¶KoEooK
KzIFRÈIJKRKQIFNG_NIFHRMGKMIKrRcHGK
`KLKFR ́GKJGHORcKPRKzGHRKMRKHGPJQOQvOGKIFRKqRPHGGrKLMNOPOJQFRGKIKIJQGKMIKYIHvFJGJKÆQMRoK2ucJoK]x^KRK
]]3oKFRKHμRNRMRKHGNvNIPQIKMIKqRPHGGrKLYoK
^KLFQoK][yKHRzvQKIKzRFefFRuGKÇPOHGyKIKRFQoK]`KMGJKFIfvcRNIPQGJyKSOfIPQIJKINK`\oo[\\ÉK2ucJoK]^KRK[\a3oK

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3EFGHIJJGKLMNOPOJQFRQOSGKTRPHOGPRMGFKUVWKPXKYZ[\]^_]`a\[KbKYIcRQdFOGKbKEefOPRK`KMIK]aK
ghijkklmnopqm
rIJQsGKMIKYIHtFJGJKK
uOQtcRFvKwIcOxIKrGNIJKMRKTOcSRK
yRFFGJK
zK{x|}IJKMIK~tFGJKIKMIKMdcRFK

{JKOPJxIQGFIJKxGPQtRFRNKPGKYKGKxGQIPHORcKHGPcOQGKMIKOPQIFIJJIKPGKxFGHIJJGKMIK
xFIHOOHR|sGKMRJKGx|}IJKMIK~tFGJKIKMIKMdcRF
KQIPMGKINKSOJQRKtIKRKxFdxFORKeFIRKtIKPIfGHORSRK
GJKRQOSGJ
KtRcKJI~R
KRKeFIRKMIKfIJQsGKMIKFIHtFJGJKMRKyRPHGGKuVW
KQRNNKIFRKRK
FIJxGPJeSIcKxIcRKxFIHOOHR|sGKLGKJIFKOPtOFOMGKRKFIcRQRFKGKxFGHIJJGKMIKxFIHOOHR|sGKMGJKRQOSGJK
OPQIfFRPQIJKMRJKHRFQIOFRJKMGJKtPMGJKRMNOPOJQFRMGJKxIcRKyRPHGGKuVW
KwIcOxIKyRFFGJK
MIHcRFGtKcJK[[]KRK[[KtIvK
zGOHIKMGKRPHGKKQOPRKIJJRKOPHtNPHORKtNRKPOHRKIHI|sGK
MOORKFIJxIOQGK KxFIHOOHR|sGKMRJKGx|}IJKPIfGHORMRJKPRKyW¡w
KGx|}IJKMIK~tFGJK
K
wYLKIKMdcRF
KtIKJIftORNKtNKxFGHIMONIPQGKMOIFIPQIKPIJJIKHRJG
KRSORKtNRK
xcRPOcRKINKHIc
KtQOcORMRKxIcGKMIxGIPQIKIKxGFKJtRKItOxIKMIKfIJQsG
KRKtRc
K
MORFORNIPQI
KRGKOPRcKMGKxFIfsG
KfIFRSRKGJKxFI|GJKQIdFOHGJKMIKNIFHRMGKxRFRKRJKGx|}IJK
PRJKHRFQIOFRJKMGJKtPMGJKRGKOPRcKMGKMOR
KRKeFIRKMIKRH¢zGOHIKRFORKIJJRKxcRPOcR
K
tIKIJQRSRKfFRSRMRKPRKFIMIKMGKyRPHGG
KIKONxGFQRSRKGJKxFI|GJKPIcRKHGPQOMGJK
£¤¥¦¤§ ̈©£©¤¥§ ̈©©¥¦¤ ̈¤£© ̈©a«¦ ̈©¬£­®K
̄
KNKHGNxcINIPQG
KwIcOxIKyRFFGJK©°«±«2©­£­£©HGPQOMRJKPRKFIIFOMRK
xcRPOcRKMIKxFIHOOHR|sGKIFRNKRcONIPQRMRJKxIcGKMIxGIPQIKGt
KPRKJtRKRtJPHOR
KxIcGKGxIFRMGFK
rtJQRSGK3yIIFFR ́KRKIJJIKFIJxIOQG
KIJHcRFIHIKtIKJGNIPQIKIcI
KGKxFdxFOGKMIHcRFRPQI
KIKGKTFK
rtJQRSGK3yIIFFR ́
KQOPRNKRHIJJGKxRFRKRQtRcORFKIKRcONIPQRFKRKFIIFOMRKxcRPOcRKMIK
xFIHOOHR|sG®K
a
μ«©¤­ ̈¶· ̧§ ̈©«¤«¦ ̈ ̧£¦a ̈¥ ̈«a°©11o1»»±«PGKQGHRPQIK K
xFIHOOHR|sGKMRJKGx|}IJKMIKMdcRFKIK~tFGJ
KIJQRKFIJxGPJROcOMRMIKHRORK KxFdxFORKyRPHGGKLrYK
3uVW ́
KPRKxIJJGRKMGKTFKwIcOxIK3yRFFGJ ́KRxdJKRKJR1⁄4MRKMGKTFKwIcOxIKMRKyRPHGGKLrYK
3uVW ́
KGKxFGHIJJGKMIKxFIHOOHR|sGKMGJKRQOSGJKPsGKJIKRcQIFGt
KIKGKMIxGIPQIKxRJJGtKRKJIFKGK
FIJxGPJeSIcKRKGFPIHIFKGJKxFI|GJKxRFRKRJKGx|}IJKMIK~tFGJKKIKMdcRF
KHGNKRJIKPRKxcRPOcRK
MIKxFIHOOHR|sGKtIKRSORKJOMGKNGPQRMRKxIcGKTFKwIcOxIK3yRFFGJ ́®K
]\ 1⁄2¥£3⁄4¿ ̈ ̧μ«©¤­ ̈¶·° ̈«±«QRcKxFGHIMONIPQGKMIKxFIHOOHR|sGKxRFRKRJK
Gx|}IJKMIK~tFGJKIKMdcRFKGOKRMGQRMGKRQKNIRMGJKMIK~tcGKMIK[\\ ̄
KtRPMGKRKUVWKMIQIFNOPGtK
£¥£¤À¥3⁄4¿ ̈¥ ̈Á±«°©¤£­ ̈©Â§¤£¦¤¿ ̈ ̧À ̈aa£Á ̈

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3EFGHIJJGKLMNOPOJQFRQOSGKTRPHOGPRMGFKUVWKPXKYZ[\]^_]`a\[KbKYIcRQdFOGKbKEefOPRK^KMIK]aK
gRPHGKhRJJGiKRKhFIHOjOHRFKRkiIcRJKGhlmIJKHGNKgRJIKPGKhFnNOGKMIKFIjIFnPHORKMOSicfRMGKhIcRK
oWpqKINKJIiKorKsoGcIQONKrOeFOGtuvK
]]wx yGKkiIKQRPfIKRGJKHGPQFGcIJKOPQIFPGJzKGKYIcRQdFOGKMIKLiMOQGFORK{PQIFPRKPXK\]]_[\\|KsjcJwK
[`^KRK[a}tzKFIRcO~RMGKhIcRKRiMOQGFORKOPQIFPRKMGKTOHGGgKIPQFIK[|ww[\\|KIKwaw[\\|zKRhGPQGiK MOSIFJRJKjRcRJzKMIPQFIKRJKkiROJKJIKMIJQRHRNK sRtxRiJnPHORKMIK KIPQFIKRKNIJRKMRKQIJGiFRFORKMGKoRPHGGgKoRPHGKIKRKNIJRKfIJQGFRKMIK FIHiFJGJKMIKQIFHIOFGJKMRKoRPHGGgKrVWK sgtxMIjOHOnPHORKPRKfIFRlGKMRJKNIMOMRJKMIKFOJHGzKVRYKIKzKhRFRKRKoRPHGGgKrVWKIKPRK NRFHRlGKRKNIFHRMGKMIKQQicGJKIKSRcGFIJKNGgOcOeFOGJK sHtxRQOSGJKjOPRPHIOFGJKhFIHOjOHRMGJKINKMIJRHGFMGKHGNKGKWRPiRcKMIKWRFHRlGKRKWIFHRMGKMRK oRPHGGgKrVWK sMtxjRcRJKPGJKHGPQFGcIJKFIjIFIPQIJKRGJKhFGHIJJGJKMIKJIcIlGKMIKHGPQFRhRFQIJzKHGPQRgOcO~RlGzK HGPHOcORlmIJKjOPRPHIOFRKIKjJOHRKIK sItxRiJnPHORKMIKQFRPJhRFnPHORKPGKkiIKQRPfIKJKOPjGFNRlmIJKhFIJQRMRJKRGJKHGQOJQRJwK
][wx LcNKMRJKjRcRJKFIcRHOGPRMRJKRPQIFOGFNIPQIzKMOQGKFIcRQdFOGKMIKRiMOQGFORKRhGPQGiKHGNGK
FOJHGKIQFINGKsOtKSRcGFO~RlGKIKNRFHRlGKRKNIFHRMGKsOOtKNGMIcGKMIKhFIHOjOHRlGKMIKRQOSGJKIK
sOOOtKRHGNhRPRNIPQGKMIKFOJHGJwKLKoRPHGGgKrVWzKhGFKJIiKQiFPGzKOPjGFNGizKINK]aw][w[\][K
sjcJwK`\[KRK`]tzKkiIKjGFRNKRMGQRMRJKhFGSOMnPHORJKhRFRKGKRhIFjIOlGRNIPQGKMGJKHGPQFGcIJKMRK
fIJQGKIKRMNOPOJQFRlGKMGJKqiPMGJKoRPHGGgKIKMRKhFIJQRlGKMGJKJIFSOlGJKHGPQFRQRMGJKHGNKGK
oRPHGGgKoRPHGwK
]`wx NKJiRKNOJJOSRzKRKoRPHGGgKrVWKRQFOgiOiKRKFIJhGPJRgOcOMRMIKhIcRJKjRcRJKIKPGK
HGPjGFNOMRMIJKRKqIcOhIKoRFFGJzKPGKhIFGMGKMIK]^w`w[\\KRK[|w][w[\\}zKIKRKiJQRSGKoI~IFFRK
PGKhIFGMGKJigJIkiIPQIKRQK`\ww[\\|zKiNRKSI~KkiIKIcIJKIFRNKGJKFIJhGPJeSIOJKhIcRKRQOSOMRMIK
MIKRMNOPOJQFRlGKMIKHRFQIOFRKMIKSRcGFIJKNGgOcOeFOGJw
K
]^wx yGKkiIKQRPfIKKhFIHOjOHRlGKMRJKGhlmIJzKOPjGFNGiKROPMRKkiIzKRhdJK`\ww[\\|zKjGOK
RMGQRMGKhFGHIMONIPQGKMIKNRFHRlGKRKNIFHRMGKMRJKGhlmIJKMIKiFGJKIKMdcRFKMGJKJIiJKjiPMGJKMIK
OPSIJQONIPQGzKgRJIRMGKPGJKhFnNOGJKMIKFIjIFnPHORKMRKoWpqKMIKJIiKorKsoGcIQONKrOeFOGtwK
KyGJKQIFNGJKMGKRFQwKzKK[XKMRK{PJQFilGKUVWKPXK^\azKRFQwK}XzKOPHOJGK{{zKKaXzKIKRFQwK]}KMRK{PJQFilGKUVWKPXK`\wK

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3EFGHIJJGKLMNOPOJQFRQOSGKTRPHOGPRMGFKUVWKPXKYZ[\]^_]`a\[KbKYIcRQdFOGKbKEefOPRKgKMIK]aK
LchNKMOJJGiKJIfjPMGKRKkRPHGGlKmnVWiKRKoRcpRKPRKJIfFIfRqrGKMIKRQOSOMRMIJKMISIjsJIKtK
IujOSGHRMRKoGFNRKMIKQFRlRcpRFKMGKJdHOGKfIJQGFKMRKkRPHGGlKmnVWiKvGFKMOSIFJGJKNGQOSGJwK
xyzzz{|INKvFONIOFGKcjfRFiKRMGQRPMGK}~IcOvIKkRFFGJKjNRKQIGFORKvFdvFORKIKIHcjJOSRKMIK
RvFIqRFKGJKMIFOSRQOSGJKMGKPMOHIKmiKMIKjFGJKIKMdcRFiKojPMRMRKINKHecHjcGJKMRJK
SGcRQOcOMRMIJKONvcHOQRJKMIJJRJKGvqIJiKMIJHGPJOMIFRPMGKJIjJKvF
NOGJKMIKFIoIF
PHORK
MOSjcfRMGJKvIcRKkW~iKHGNKlRJIKPRJKFIfFRJKMIKNRFHRqrGKRKNIFHRMGiKGKujIKfIFGjK
MOoIFIPqRJKJjlJQRPQOSRJKIPQFIKGJKSRcGFIJKRvjFRMGJKvIcRKLYK}kRPHGGlKmnVWKIKGJK
|||||||||||||
|| |¡||¢|£¤||||¢ ||
|¤¥|¢ |||||¢¥sJIKOPSIJQOMGKPRKoIOQjFRK
MIJJIJKHecHjcGJKMIKvFIHOoOHRqrGiKRJJjNOPMGKRQFOljOqrGKMGKlRH¦sGooOHIiKujIKPrGKIFRK
JjRiKJRlIPMGKujIKcpIKIFRKSIMRMRKvGFKOPHGNvRQSIcKHGNKJjRKRQOSOMRMIKvFOPHOvRcKMIK
fIJQGFKMRJKHRFQIOFRJKMGJKojPMGJ§KIKINKujRFQGKIK ̈cQONGKcjfRFiKvGFKJGPIfRFKujRcujIFK
OPoGFNRqrGKtKLMNOPOJQFRqrGKMGKkRPHGGlKMIJJRKujIlFRKMIKFIfFRJKMIKJIfFIfRqrGK
IJQOvjcRMRKPRJKPGFNRJKMRKUVWKIKPGKWRPjRcKMIKEFIHOoOHRqrGKMGKkRPHGGl©aK
]ga« LOPMRKPGKujIKQRPfIKtKJIfFIfRqrGKMIKojPqIJiKGJKOPJvIQGFIJKMRKT~KSIFOoOHRFRNKujIKRK
fIF
PHORKMIKFOJHGKIFRKRKeFIRKFIJvGPJeSIcKvIcGKoGFPIHONIPQGKMOeFOGKMIKFIcRQdFOGKHGNKGKVRYK
¬­® ̄°±2®32 ́μ¶· ̧aK1GKIPQRPQGiKjJQRSGKkIoIFFRKMIHcRFGjKujIKQRcKFIcRQdFOGKIFRKMOJvGPOlOcOoRMGK
HGNKRQFRJGKMIK[KMORJKIiKvRFRKNOPONOoRFKQRcKvFGlcINRiK~IcOvIKkRFFGJKNRPQOPpRKjNRKvcRPOcpRK
vRFRKIJQONRFKGKVRYKMRJKHRFQIOFRJKMGJKojPMGJiKujIKJIFSORKMIKvRF»NIQFGKvRFRKRJKGvIFRqIJKMGK
MORaKLoOFNGjKROPMRKujIKPrGKpRSORKHGPoFGPQGKIPQFIKGJKSRcGFIJKMIKQRcKvcRPOcpRKHGNKRujIcIJK
HGPJQRPQIJKMGKFIcRQdFOGKfIFRMGKvIcRKeFIRKMIKFOJHGaK
]1⁄4a« 1GKIPQIPMONIPQGKMRKT1iKRKGNOJJrGKMIK~IcOvIKkRFFGJKINKHGPoFGPQRFKGJKSRcGFIJKMIKVRYK
fIFRMGJKvGFKvcRPOcpRKvFdvFORKHGNKGJKIcRlGFRMGJKvIcRKfIF
PHORKMIKFOJHGKcISRKRKHFIFKujIKGK
FIcRQdFOGKIcRlGFRMGKvGFKQRcKeFIRKQOPpRKjNKHjPpGKNIFRNIPQIKoGFNRciKHGNKGlIQOSGKMIKHjNvFOFK
HGNKGKIJQRlIcIHOMGKINKPGFNRQOSGJaKUGPJOMIFRPMGKRJKMIHcRFRqIJKMGJKIPQrGKFIJvGPJeSIOJKvIcRK
kRPHGGlKmnVWiKRKeFIRKQhHPOHRKHGPHcjOjKujIKRKJIfFIfRqrGKMIKRQOSOMRMIJKJdKIOJQORKPGKvRvIciK
vGOJiKPRKvFeQOHRiKRJKRQOSOMRMIJKMIK1⁄2®3⁄4·¿ÀÁÁμ3⁄4±iKvFIHOoOHRqrGKIKfIJQrGKMIKRQOSGJKIJQRSRNKFIjPOMRJK
INKjNRK ̈POHRKvIJJGRiK~IcOvIKkRFFGJKIiKvGJQIFOGFNIPQIiKjJQRSGKkIoIFFRaK

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3EFGHIJJGKLMNOPOJQFRQOSGKTRPHOGPRMGFKUVWKPXKYZ[\]^_]`a\[KbKYIcRQdFOGKbKEefOPRKgKMIK]aK
]hij LKTklKQRNmnNKOMIPQOoOHGpqKPRJKRQRJKMIKFIpPOrIJKMRKsRPHGGmKtuVWKvocJiK`w[KRK^]`xqK
ypIKGKQOQpcRFKMRKfIFzPHORKMIKFOJHGKMGKsRPHGGmKsRPHGK{RFQOHO{RSRKMIKFIpPOrIJKJINRPROJK{RFRK
MOJHpQOFKQIPMzPHORJKMIKNIFHRMGKIKIJQFRQnfORJK{RFRKGJKopPMGJKRMNOPOJQFRMGJK{IcRKsRPHGGmK
tuVWqKMINGPJQFRPMGKypIqKMIKoRQGqKP|GK}RSORKJIfFIfR~|GKMIKRQOSOMRMIJiK
]wij UGNKGKOPQpOQGKMIKFIoGF~RFKJIpKIPQIPMONIPQGKRHIFHRKMRKoRcQRKMIKJIfFIfR~|GKMIKRQOSOMRMIJK
PRKsRPHGGmKtuVWqKRKTklKNIPHOGPGpKQFIH}GKMIKI{IMOIPQIKRJJOPRMGK{GFKpJQRSGKsIIFFRqK
IPQ|GKMOFIQGFKFIJ{GPJeSIcK{IcRKOPJQOQpO~|GqKIPMIFI~RMGKKRpMOQGFORKOPQIFPRKMGKsRPHGGmKsRPHGK
INK[hii[\\wq
gKPGKypRcKOPoGFNRKypIK

JK{FIHOoOHR~rIJKviiixKoGFRNK}IFMRMRJKMRKfIJQ|GK{RJJRMRqKypIKJIKIPHIFFGpKINK
`]_][_[\\hqKHpGKHGNRPMGKIKON{cRPQR~|GKJIfpORNKRJKGFOIPQR~rIJKMGKTIP}GFKIcO{IK
sRFFGJiKtIPQFGKMGKHGPHIOQGKMIKJIfFIfR~|GKMIKopP~rIJKvU}OPIJIKRccxqKIJJRJK
RQOSOMRMIJKMISINKJIFKQFRQRMRJKMIKoGFNRKJI{RFRMRKMRKeFIRKMIKfIJQ|GqKRJJONKHGNGK
GHGFFIKPRJKMINROJKOPJQOQpO~rIJKoOPRPHIOFRJK{RFQOHO{RPQIJKMGKNIFHRMGiiiK
iiiKRK{cRPOc}RKINKypIJQ|GKoGOKMIJIPSGcSOMRK{IcGKTIP}GFKIcO{IKsRFFGJKIKQFRQRJIKMIKpNK
{FGHIJJGKQGQRcNIPQIKRpQGNRQORMGK{GFKNIOGKMIKNRHFGJKIK{FGQIfOMRK{GFKJIP}RJKRJK
ypROJKMIJHGP}I~GqKJpfOFGKFISOJ|GKMGK{FGHIJJGKG{IFRHOGPRcKPRK{FIHOoOHR~|GKMIJJIJK
RQOSGJiK
]aij LKoGFNRKMIK{FIHOoOHR~|GKQRNmnNKoGOKI{GJQRKPGJKMI{GONIPQGJKMIKIcO{IKsRFFGJKvocJiK
[[]KRK[[gxKIKpJQRSGKsIIFFRKvocJiK[[wKRK[``xqKGJKypROJKIJHcRFIHIFRNKypIKRK{FIHOoOHR~|GKMRJK
G{~rIJKPIfGHORMRJKPRKsWKFIoIFIPQIJKKQRRKMIKpFGJKvktkxKIKRGKMdcRFKvtxKIFRKFIRcORMRKRK
{RFQOFKMIK{cRPOc}RKPGKHIcqKRcONIPQRMRK{GFKIcO{IKsRFFGJKIKMOJ{GPOmOcORMRKMORFORNIPQIK{RFRK
eFIRKMIKqKypIKON{GFQRSRKQROJKOPoGFNR~rIJKMOFIQRNIPQIK{RFRKGKJOJQINRKMIK
{FGHIJJRNIPQGKMRJKHRFQIOFRJKMGJKopPMGJiK
[\ij tORPQIKMGJKPGFNRQOSGJKSOfIPQIJKKn{GHRq
hKRKTklKIJHcRFIHIpKypIKGKfIJQGFKnKFIJ{GPJeSIcK
{IcRKIJHGc}RKIK{IcRKPIfGHOR~|GKMGJKRQOSGJKypIKOPQIfFRNKRKHRFQIOFRKMGKopPMGKMIKOPSIJQONIPQGqK
IPypRPQGKHRmIKRGKRMNOPOJQFRMGFqKIPQFIKGpQFRJKFIJ{GPJRmOcOMRMIJqK{FIHOoOHRFKGJKRQOSGJKIKMOSpcfRFK
gKPHRNOP}RNIPQGKMIKkPoGFNR~rIJKPXKsLY\^]_[\\wKvocJiK[]gKRK[]axiK
hKIORNJIKRFQiK]qKOPHOJGKkqKMRKkPJQFp~|GKUVWKPXK`\g_]aaaKRFQiKgqKOPHOJGKVkqKRFQiKgwqKOPHOJGKkKIKRFQiKh]qKOPHOJGKkk
mKMRKkPJQFp~|GKUVWKPXK^\a_[\\^KOQINK]i[i]iKMGKLPIGKKkPJQFp~|GKUVWKPXK^`w_[\\giK

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3EFGHIJJGKLMNOPOJQFRQOSGKTRPHOGPRMGFKUVWKPXKYZ[\]^_]`a\[KbKYIcRQdFOGKbKEefOPRKgKMIK]aK
RGJKHGQOJQRJKIKhKUVWKMORFORNIPQIKGKSRcGFKMRKHGQRKIKGKiRQFONjPOGKcklmOMGnKRcoNKMIK
MOJiGPOpOcOqRFKNIPJRcNIPQIKGKMINGPJQFRQOSGKMIKHGNiGJOrsGKIKMOSIFJOtOHRrsGKMRKHRFQIOFRuK
[]uv wNKHGNicINIPQGnKRKeFIRKQoHPOHRKNIPHOGPGmKGKwMOQRcKMIKLmMOxPHORKEypcOHRKTzWK
PXK]^_]]nKMIK[[u]]u[\]]nKlmIKQFRQGmKMRKNOPmQRKMIK{PJQFmrsGKlmIKSOFORKRKFIfmcRFKRKRQOSOMRMIKMIK
RMNOPOJQFRrsGKMIKHRFQIOFRJKMIKSRcGFIJKNGpOcOeFOGJuK|GKJImKIPQIPMONIPQGnKGKRFQuK[}KIJHcRFIHIK
lmIKRJKRQOSOMRMIJKMIKHGPQFGcRMGFORKMIKRQOSGJnKOPHcmkMRKRKiFIHOtOHRrsGnKMISINKIJQRFKQGQRcNIPQIK
JIfFIfRMRJKMRJKRQOSOMRMIJKMIKfIJQsG~K
LFQuK[}uKLKRMNOPOJQFRrsGKMIKtmPMGJKMIKOPSIJQONIPQGnKIIFHOMRKIHcmJOSRNIPQIKiGFK
RMNOPOJQFRMGFKMIKHRFQIOFRJKMIKSRcGFIJKNGpOcOeFOGJnKiIJJGRKmFkMOHRnKHGNiFIIPMIKGK
HGPmPQGKMIKJIFSOrGJKFIcRHOGPRMGJnKMOFIQRKGmKOPMOFIQRNIPQInKRGKtmPHOGPRNIPQGKIKhK
NRPmQIPrsGKMGKtmPMGnKiFIJQRMGJKiIcGKiFdiFOGKRMNOPOJQFRMGFKGmKiGFKQIFHIOFGJK
HGPQFRQRMGJuK
K]XKLJKRQOSOMRMIJKMIKHmJQdMORKIKMIKHGPQFGcRMGFORKMIKRQOSGJKIKMIKiRJJOSGJKMISINKIJQRFK
QGQRcNIPQIKJIfFIfRMRJKMRJKRQOSOMRMIJKMIKfIJQsGKMGKtmPMGKMIKOPSIJQONIPQGuK
[[uv |IJQRKcOPRnKJIfmPMGKRKT{|nKGKtRQGKMIKRKNIJNRKOPJQOQmOrsGKRQmRFKHGNGKRMNOPOJQFRMGFRKIK
fIJQGFRKPsGKiGMIKIONOcRKMGKHmNiFONIPQGKMRKFIfFRKMIKJIfFIfRrsGKMIKRQOSOMRMIJnKmNKMGJK
iOcRFIJKMRKFIfmcRrsGKMRKOPMyJQFORKMIKtmPMGJKMIKOPSIJQONIPQGuK|GKiFIJIPQIKiFGHIJJGnKGKiFdiFOGK
MOFIQGFKFIJiGPJeSIcKiIcRKRMNOPOJQFRrsGKMIKHRFQIOFRJKJIcIHOGPRSRKGJKRQOSGJKlmIKOPQIfFRSRNKGJK
mPMGJK
RPHGGpnKIKMIiGOJKIJQRpIcIHORKJImJKiFIrGJnKJINKlmRclmIFKFISOJsGKGmKHFkQOHRKiGFKiRFQIK
MRKeFIRKMIKKMGK
RPHGGpK
RPHGuK

[`uv UGPtGFNIKeKFIcRQRMGnKRKiFIHOtOHRrsGKMRJKGir IJKMIKmFGJKIKMIKMdcRFKIFRKtIOQRKHGNKpRJIK
INKicRPOcRKMIKwHIcnKGKlmIKHRmJGmKMOJQGFr IJKPRJKHGQRJKMGJKmPMGJK
RPHGGpnKRJKlmROJKtGFRNK
HGFFOfOMRJKlmRPMGKQROJKRQOSGJKiRJJRFRNKRKJIFKiFIHOtOHRMGJKHGNKpRJIKPGKSRcGFKMIKNIFHRMGuK¡JK
RmJQIJKIJQsGKFIJmNOMGJKPRKQRpIcRKRKJIfmOF~K
¢£¤¥¦
§¥ ̈
¦©a ̈«
¥ ̈¥¦¬
­®¦¥¦ ̄ ̈°£«® ̈
¬±
23 ́ ́μK
¬±
¶ ́3 ́·μK
­±
23 ́ ́μK
­±
¶ ́3 ́ ́μK
̧K
¢­­
]1n[aK
1}]u^[oua1gn}]K1\]ug[gu``^n11K
[ng[[[ooK
[n`^a]\aK
]`ng]»K

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3EFGHIJJGKLMNOPOJQFRQOSGKTRPHOGPRMGFKUVWKPXKYZ[\]^_]`a\[KbKYIcRQdFOGKbKEefOPRKgKMIK]aK
hijkjlmno
`gp]\K
^qr`]sr]qapatK ``rs]srgq\p^qK
[p^`aaqtK
]pg]\\`]K
u[qpg[vK
wxxykzm{xo
tpttK
[\[r\[]rag]pq^K]ggr^aaragsp`]K
]paq^staK
]pg[`g^sK
uspsavK
K
[^r| }GK~IKQRPfIKKFIHOOHRGKMIKQROJKG
IJpKRKGSIJRKTIFSOJGKMIKWIFHRMGJK
 ¡¢£¤¢¢¤¢¤¢¤¥
¦OeFOGpKMIJMIKar][r[\\qpKFIGJKMIKFIIF§PHORKRFRKQGMRJKRJKJ ̈FOIJKINKR©IFQGKMRJKG
IJK
PIfGHORMRJpKINK©RJIKMOeFORrKaKWRPRcKMIKWRFHRGKRKWIFHRMGKRMGQRMGKIcRKRPHGG©K¦«VWK
¬cJrK`qqKRK`g]­pKGFKJIKQFPGpKIJQR©IcIHORK~IKRJKG
IJKJG©FIK®PMOHIK ̄¦ ̄KIK¦a°pK~RPMGK
Oc®~OMRJpKMISIFORNKJIFKRFIRMRJKHGNK©RJIKPGKNGMIcGKMIPGNOPRMGKcRH±utsr
gK
[qr| ¦IKRHGFMGKHGNKRKT ̄}pKHGNKI2HIGKMRKSGcRQOcOMRMIpKQGMGJKGJKMINROJKOPQJKMGKNGMIcGK
RPQIFOGFKGMIFORNKJIFKG©QOMGJK3PQGKKFdFORKW ́μKIKRGKNIFHRMGrKLKTμ ̄pKGFKJIKQFPGpK
HGPJQRQGK3PQGKRKRMNOPOJQFRMGFIJKMIKPMGJKMIKOPSIJQONIPQGJK~IpKRcQIFPRQOSRNIPQIKRGJK
F§NOGJKMIKFIIF§PHORKMRKW ́μpK¶eKGKHGJQNIKMIKJIK¤¥¤ ¤
3PQGKRKNKGGcKMIKHGFFIQGFRJKMIKNIFHRMGFORJKRQRPQIJKPIJJIKJIfNIPQGKMRKW ́μpKRKONKMIKJIK
·¤¥ ̧1¤¢¡o¢¤¢1»¢¡o¢¥K
[sr| 1⁄4NKJIJKIJHcRFIHONIPQGJKRHIFHRKMGKNGMIcGKQOcO1⁄2RMGpKμIcOIKRFFGJKMIHcRFGaK~IKRK
cRPOc¶RKIFRKRQRcO1⁄2RMRKGFKNIOGKMRJK¬rrr­KJIfOPQIJKSRFOeSIOJ3⁄4KQR2RKMIK3FGJKFIJIPQIpKFG3IGK
MRKQR2RKMIK3FGJKPGKSIPHONIPQGKMRKGGK¬NIFHRMG­pKFG3IGKMRKQR2RKT1⁄4° ̄UKPGKSIPHONIPQGK
MRKGGpKFR1⁄2GKIKSGcRQOcOMRMIKMGKRQOSGKG©3IQG¿¤¥·À¥OPHcJGKMRK
FG3IGKT1⁄4° ̄UKPGKNGMIcGKGOKNRKRMRQRGKPIHIJJeFORpKMISOMGKKRFQOHcRFOMRMIKMGKRQOSGpKGK
~RcKcISRKINKHGPJOMIFRGKGKHGNGFQRNIPQGKMRKQR2RKRGKcGPfGKMGKQINGpKIKPGKRIPRJKPGK
SIPHONIPQGÁ·¥¥ ̧Â1¤Ã¿ÄÅÆ¢¥ Ç ¥
cRH±uÈÉÁ¥RKJRKOPHcJGKPRKcRPOc¶RKMIKFIHOOHRGKONRHQRSRKMOFIQRNIPQIKPGK
HecHcGKMRKHFSRKMIKSGcRQOcOMRMIKONc®HOQRpKIJQRKJONKNRKSRFOeSIcKMGKNGMIcGK
gKaKNGMIcGKÊËÌÍÎÏÐÑK ̈KMIFOSRMGKMGKNGMIcGKMIKÊËÌÍÎÏÒÍÓÔËÕÖrK×KNOQGKJRMGKPGKNIFHRMGKOPQIFPRHOGPRcKRFRKGK
RFIRNIPQGKMIKG
IJKMIKQR2RJKMIK3FGJKIKMIKQ®QcGJKMIKFIPMRKO2RrK}GKNIFHRMGK©FRJOcIOFGK ̈KHGNNIPQIK
INFIfRMGKPRKFIHOOHRGKMIKG
IJKJG©FIKHGPQFRQGJKQFGJKINKfIFRcpKHGNGKMdcRFpK®PMOHIKIKÍÔØØÔÙÚÛÚÕÖrKK
aKμcJrK[[]KRK[[srK

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3EFGHIJJGKLMNOPOJQFRQOSGKTRPHOGPRMGFKUVWKPXKYZ[\]^_]`a\[KbKYIcRQdFOGKbKEefOPRKaKMIK]aK
[ghi jIJQRKkGFNRlKRJKSGcRQOcOMRMIJKINmFIfRMRJKmIcRKnRPHGGoKjpVWKmRFRKRcfqNRJKJrFOIJKMIK
GmstIJlKJIfqPMGKRKTuvlKPwGKfqRFMRSRNKxqRcxqIFKFIcRswGKHGNKRKmFeQOHRKMIKNIFHRMGhKyKIkIOQGK
MRKqQOcOzRswGKMIKQRcKNIQGMGcGfORKkGOKRKJGoFISRcGFOzRswGKOFFIRcKMGJKRQOSGJKkOPRPHIOFGJKIlKmGFK
HGPJIfqOPQIlKMRJKHGQRJKMGJK{qPMGJKnRPHGGohK
[|hi vGKxqIKMOzKFIJmIOQGK}KmFIHOkOHRswGKMIKQROJKRQOSGJlK~qJQRSGKnIzIFFRKMIHcRFGqKxqI
]\KRK
mFIHOkOHRswGKIFRKFIRcOzRMRKmIcGKTFhK{IcOmIKnRFFGJKmGFKNIOGKMIKmcRPOcRKHIcKQGQRcNIPQIK

GJKmGFKJIPRKxqIKGK
RPQOfGKfIJQGFlK{IcOmIKnRFFGJlKPwGKRSORKMOJmGPOoOcOzRMGhK
[ahi LKTuvKOMIPQOkOHGqKxqIKRJKGmstIJKMIKqFGJKIKMIKMdcRFKJIfqORNKqNKmFGHIMONIPQGK
MOkIFIPQIKMIKmFIHOkOHRswGKINKFIcRswGKRGJKMINROJKRQOSGJKRMxqOFOMGJKmIcGJKkqPMGJKMIK
OPSIJQONIPQGKRMNOPOJQFRMGJKmIcRKnRPHGGoKjpVWhKpRcKmFGHIMONIPQGKHGPJOJQORKPRKqQOcOzRswGKMIK
qNRKmcRPOcRKHIclKqJRMRKmIcGKMOFIQGFKFIJmGPJeSIclKPRKxqRclKMORFORNIPQIlKRGKkOPRcKMGKmFIfwGlK
IFRNKfIFRMGJKmFIsGJKQIdFOHGJKMIKNIFHRMGKmRFRKRJKGmstIJKOPQIfFRPQIJKMRJKHRFQIOFRJKMGJKkqPMGJK
MIKOPSIJQONIPQGhKLGKkOPRcKMGKMORlKRKeFIRKMI ¡¢¢£¤JONmcIJNIPQIKONmGFQRSRKGJKmFIsGJK
PIcRKHGPQOMGJKMOFIQRNIPQIKmRFRKGKJOJQINRKMIKmFGHIJJRNIPQGKMIKHRFQIOFRJKMGJKkqPMGJ¥K
`\hi vGKMImGONIPQGKmFIJQRMGK}KT{ul
]]K{IcOmIKnRFFGJKRkOFNGqKMIJHGPIHIFlKPGK¦NoOQGKMGK
nRPHGGoKnRPHG§ ̈
eFIRKFIJmGPJeSIcKmGFKHIHRFKGqKSRcOMRFKGJKmFIsGJK
RQFOoq©MGJKRGJKRQOSGJKNRPQOMGJKPRJKHRFQIOFRJKMGJKkqPMGJKahhh«KGK ¡¢¢£¤KFIHIoORKGJKmFIsGJKIK
kRzORKGKmFGHIJJRNIPQGKMRJKHRFQIOFRJ¥K
`]hi vGKIPQIPMONIPQGKMRKTuvlKGKNGMIcGKMIKmFIHOkOHRswGKHqJQGNOzRMGKmGFK{IcOmIKnRFFGJlK
HGPQFRFORPMGKRJKNIcGFIJKmFeQOHRJKMIKNIFHRMGKIKRJKmFdmFORJKFIfFRJKMRKUVWlKkGOKHRPHIcRMGK
mGFK~qJQRSGKnIzIFFRKxqRPQGKmIcRJKMINROJKeFIRJKMGKnRPHGGoKnRPHGKxqIK
mFIJQRSRNKJIFSOsGJKmRFRKGJKkqPMGJKMIKOPSIJQONIPQGKRMNOPOJQFRMGJKmIcRKnRPHGGoKjpVWlK
QIPMGKSOfGFRMGKmGFKSeFOGJKRPGJKJINKxqIKQOSIJJINKJOMGKHIHRMRJKRJKmFINOJJRJKFIcRHOGPRMRJK}K
SGcRQOcOMRMIKONmc©HOQRlKFIJmGPJeSIcKmGFKmFGNGSIFKqNRKJGoFISRcGFOzRswGKOFFIRcKMGJKRQOSGJKxqIK
OPQIfFRSRNKRKHRFQIOFRKMGJKkqPMGJhK
`[hi yKQINRKFIkIFIPQIK}KmFIHOkOHRswGKMIKGmstIJKkGOKQFRQRMGKOPQIFPRNIPQIKINKRcfqNRJK
GHRJOtIJhKUGNGKIINmcGlKmGMIJIKSIFOkOHRFKGKFImGFQIKkIOQGKmIcRKfIF¬PHORKMIKFOJHGKMGKnRPHGGoK
]\K{cJhK^[[hK
]]K{cJhK[[]KRK[[­hK

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3EFGHIJJGKLMNOPOJQFRQOSGKTRPHOGPRMGFKUVWKPXKYZ[\]^_]`a\[KbKYIcRQdFOGKbKEefOPRK]\KMIK]aK
gRPHGKhKLiMOQGFORKjPQIFPRKMGKgRPHGkKPGKWINGFRPMGKjPQIFPGKMIK[alml[\\nk
][KGPMIKFIcRQRKQIFK
OMIPQOoOHRMGkKPRKpFONIOFRKqiOPrIPRKMIK[\\nkKqiIKRJKGpstIJKqiIKHGNpiPuRNKRJKHRFQIOFRJKMGJK
oiPMGJKvUUkKwORNRPQIKIKUGGpNxQiGyz{|}~|z{z|
{z{|}~z~|{zyz~{z
pFIsGJKJipIFIJQONRMGJkKqiRPMGKMRKHGNpRFRsGKHGNKGJKpFIsGJKIoIQOSGJKMIKPIfGHORsGK
|}{~|{z|z~|zz|{z~
|{zz~~z|{zzyz|
|zz
~~|zz{|}~|~
|zz|QRKMIKQROJKoiPMGJKRGKcGPfGKMGKpIFGMGKINKqiIKRJKpGJOstIJK
|~z~~{ K
``l¡ ¢RcKNIQGMGcGfORKMIKpFIHOoOHRsGkKJIfiPMGKRKTj£kKQIFORKfIFRMGKMOJQGFstIJKFIcISRPQIJKPRJK
HGQRJKMGJKviPMGJKgRPHGG¤lKLJKQR¤IcRJKRKJIfiOFKMINGPJQFRNKRJKpGJOstIJKJG¤FIKGpstIJKMIK¥iFGJK
¦jwj§KNRPQOMRJKpIcGJKoiPMGJKvUUkKwORNRPQIKIKUGGpNxQiGkKPGKpIFGMGKHGNpFIIPMOMGKIPQFIK
`]l]l[\\nKIK`\l ̈l[\\nlK£IcRJkKoRr©JIKRKHGNpRFRsGKIPQFIKGJKpFIsGJKMIKNIFHRMGKHRcHicRMGJK
pIcRKgRPHGG¤Kw¢VWKa~
|z«¬­zz|z~|zz~~z|zzza~
|z
YIolKgW®v§kKqiIKHGFFIJpGPMINKRGJKxcQONGJKMORJKxQIOJKMGJKFIJpIHQOSGJKNIJIJlK
K
K
][KvcJlK^[ ̄KIK^[nlK

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3EFGHIJJGKLMNOPOJQFRQOSGKTRPHOGPRMGFKUVWKPXKYZ[\]^_]`a\[KbKYIcRQdFOGKbKEefOPRK]]KMIK]aK
K
`^gh LOPMRKJIfiPMGKRKTjklKmRQGKJONOcRFKQIFORKGHGFFOMGKHGNKRJKnGJOopIJKJGqFIKGnopIJKMIK
MdcRFKrstuvKNRPQOMRJKnIcGJKmiPMGJKwUUKIKUGGnNxQiGlKPGKnIFyGMGKHGNnFIIPMOMGKIPQFIK
[ag][g[\\zKIK`\gzg[\\{gKLJKQRqIcRJKRKJIfiOFKQFR|INKiNRKHGNnRFRo}GKIPQFIKGKnFIoGKHRcHicRMGK
nIcRK~RPHGGqKsVWKIKRiIcIKMOSicfRMGKnIcRK~WwKPRJKMRQRJqRJIJKMIK[ag][g[\\zlK
[agzg[\\lK[{g][g[\\lK`]g]g[\\{lK[ag[g[\\{lK`]g`g[\\{lK`\g^g[\\{lK`]gg[\\{KIK`\gzg[\\{gKK
K
K

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3EFGHIJJGKLMNOPOJQFRQOSGKTRPHOGPRMGFKUVWKPXKYZ[\]^_]`a\[KbKYIcRQdFOGKbKEefOPRK][KMIK]aK
K
`ghi jNKSOJQRKMGKIklGJQGmKRKTnoKIPQIPMIpKqpIKRKNROGFORKMRJKlFIHOrOHRstIJKFIRcOuRMRJKlIcRK
vRPHGGwKxyVWKPzGKfpRFMRSRKFIcRszGKHGNKRKlFIHOrOHRszGKMOJlGPOwOcOuRMRKlIcRKvW{|mK
}~
KRNlcRNIPQIKRMGQRMGKlIcGKNIFHRMGhKoIJJRKNIJNRKIJQIOFRmKRKlFIHOrOHRszGK
FIRcOuRMRKlIcRKvRPHGGwKxyVWKQRNwNKPzGKfpRFMRSRKFIcRszGKHGNKGJKlFIsGJKlFRQOHRMGJKlGFK
GpQFGJKlRFQOHOlRPQIJKMGKNIFHRMGKJIcIHOGPRMGJKlIcRKTnomKlRFRKGJKqpROJKrGFRNKJGcOHOQRMGJKqpIK
lFIHOrOHRJJINKGKSRcGFKMIKRcfpNRJKGlstIJKOPQIfFRPQIJKMRJKHRFQIOFRJKMGJKrpPMGJKMIKOPSIJQONIPQGK
RMNOPOJQFRMGJKlIcRKRHpJRMRh
]`K
`hi xpFRPQIKRKOPJlIszGKFIRcOuRMRKpPQGKKvRPHGGwKxyVWmKRKT|nKGwQISIKpPQGKKeFIRK
QHPOHRKMRKvW{|KpNKIJQpMG]^KPGKqpRcKrGFRNKlFIHOrOHRMRJKQGMRJKRJKJFOIJKMIKGlstIJKJGwFIK
PMOHIKnxnKIKMdcRFKlIFQIPHIPQIJKRGJKrpPMGJK|UUmKxORNRPQIKIKUGGlNQpGmKFIcRQOSRNIPQIKK
MRQRwRJIKMIK`\hh[\\mKpQOcOuRPMG ¡¢KFIJpcQRMGKMIKQRcK
IJQpMGKHGPSIFfOpKlRFRKGJKlF£NOGJKMIKFIrIF£PHORKMOSpcfRMGJKlIcRKlFdlFORKvW{|KlGFKNIOGKMIK
JIpK¤~}¥¦§~hK
` ̈hi LcNKMGKFIrIFOMGKIJQpMGmKRKvW{|KIPHRNOP©GpKKT|nKRKlcRPOc©RKIcIQFaPOHRKpQOcOuRMRK
lRFRKRKFIRcOuRszGKMGJKHecHpcGJKNIPHOGPRMGJmKHGPQIPMGKGJKlF£NOGJKMRqpIcRJKGlstIJh
]gKyRcK
lcRPOc©RKrGOKpQOcOuRMRKlIcRKT|nKlRFRKGwQIFKRJKSGcRQOcOMRMIJKONlcHOQRJKpQOcOuRMRJKlIcRKvRPHGGwK
xyVWmKMIKNGMGKRKlIFNOQOFKpNRKHGNlRFRszGKHGNKRJKSGcRQOcOMRMIJKpQOcOuRMRJKlIcRKvW{|hKLK
QRwIcRKRKJIfpOFKFISIcRKRKMOrIFIPsRKIPQFIKRJKSGcRQOcOMRMIJhK
]`K|cJhK^`^KRK^^ahK
]^K|cJhK^g\KRK^ghK
]gK|cJhK^g ̈hK

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3EFGHIJJGKLMNOPOJQFRQOSGKTRPHOGPRMGFKUVWKPXKYZ[\]^_]`a\[KbKYIcRQdFOGKbKEefOPRK]`KMIK]aK
K
`ghi LOPMRKJIfjPMGKRKTklmKRJKMOJnRFOMRMIJKMIKnFIHOoOHRpqGKGHGFFORNKOPHcjJOSIKPGJKMORJKINK
rjIKsRSORKPIfGHORpqGKINKPGNIKMGJKtjPMGJKuRPHGGvhKwNKxhyh[\\ymKnGFKIzINncGmKGJKojPMGJK
FIRcO{RFRNKPIfGHORp|IJKHGNKHGPQFRQGJKMRKJ}FOIKtag~KHGNKnFIpGJKIPQFIKYKxxm\\KIK
YKy\\m\\hKLGKoOPRcKMGKnFIfqGmKRKuRPHGGvKVWKHGPQRvOcO{GjKGKRQOSGKnGFKYK]hxxxma[mK
rjRPMGKGKnFIpGKMIKFIoIFPHORKMRKuWtKnRFRKRKNIJNRKJ}FOIKoGOKMIKYKxgm[ahK
KtUUK
IPHIFFGjKGKMORKHGNKnGJOpqGKHGNnFRMRKMIKh\\\KHGPQFRQGJKMIJJRKJ}FOImKHGPQRvOcO{RPMGKnGJOpqGK
MIKYKgh``^hx\\m\\hKURJGKoGJJIKjQOcO{RMGKGKnFIpGKMIKFIoIFPHORKMRKuWtmKRKnGJOpqGKPRK
 ¡¢£¤¥¦
MIKYK^ha\gh]\m\\KINKjNK§POHGKMORhK
`ahi ORPQIKMIKQROJKOPHGPJOJQPHORJmKRKTklKHGPHcjOjKrjIKRKNIQGMGcGfORKMIKnFIHOoOHRpqGKMRJK
Gnp|IJKMIK ̈jFGJKIKMIKMdcRFKRMGQRMRKnIcRKuRPHGGvKVWKPqGKfjRFMRSRKrjRcrjIFKFIcRpqGKHGNK
GJKnFIpGJKMIKFIoIFPHORKMRKuWtmKHGNKGKnFRQOHRMGKnIcGJKMINROJKRfIPQIJKMIKNIFHRMGKIKPINK
NIJNGKHGNKGJKnFIpGJKMGJKRQOSGJKPIfGHORMGJKnIcRKnFdnFORKfIJQGFRKnGFKNIOGKMIKGnIFRp|IJK
HjFJRMRJKPRKuWthKK
^\hi lGKIPQIPMONIPQGKMRKTklmKRGKPqGKFIRcO{RFKRKNRFHRpqGKRKNIFHRMGKMGJKHGPQFRQGJKMIK
Gnp|IJKMIK ̈jFGJK©kkaKIKMdcRFKojQjFGK©
«aKrjIKHGNnjPsRNKRJKHRFQIOFRJKMGJKojPMGJKtUUmK
ORNRPQIKIKUGGnN§QjGmKnRFRKrjIKFIocIQOJJINKGKJIjKSRcGFKnFGSeSIcKMIKFIRcO{RpqGmKFIJQGjK
HGNnFGSRMRKRKOPoFRpqGKRGKMOJnGJQGKRGKOPHOJGKkkKMGKOQINK]h[h^h[KMGKLPIzGK¬KkPJQFjpqGKUVWK
PXK^`g_[\\xhKROJKoRcsRJmKJIfjPMGKRKTklmKoIFOFRNKRKFIcRpqGKoOMjHOeFORKNRPQOMRKHGNKGJKHGQOJQRJK
MGJKFIoIFOMGJKojPMGJmKINKOPoFRpqGKRGKRFQhKx­LmKOPHOJGKkmKMRKkPJQFjpqGKUVWKPXK^\a_[\\^hK
®
®

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3EFGHIJJGKLMNOPOJQFRQOSGKTRPHOGPRMGFKUVWKPXKYZ[\]^_]`a\[KbKYIcRQdFOGKbKEefOPRK]^KMIK]aK
ggghihjklmnopqh
^]rs tORPQIKMGKIuvGJQGwKRKTxyKHGPHczOzK{zIKMISIFORNKJIFKFIJvGPJR|OcO}RMGJK~IcOvIKGNIJK
MRKTOcSRKRFFGJKIKzJQRSGKI}IFFRKMIKLc|z{zIF{zIwKvGFKOPFOPfPHORKRGKMOJvGJQGKPGJKJIfzOPQIJK
MOJvGJOQOSGJK
R
sRFQrK]^wKvRFefFRGKPOHGwKMRKxPJQFzGKUVWKPXK`\wKMIK_\_]aaaK
|
sRFQrK]wKOPHOJGKxwKMRKxPJQFzGKUVWKPXK`\wKMIK_\_]aaawKH_HKGJKRFQJrKwKOPHOJGKVxwKwK
 ¡¢£¤XK^\awKMIK]_\_[\\^K
H
sRFQrK¥LwKOPHOJGKxwKMRKxPJQFzGKUVWKPXK^\awKMIK]_\_[\\^KIK
M
sOPHOJGKxxKMGKOQINK]r[r^r[KMGKLPIuGK¦KxPJQFzGKUVWKPXK^`wKMIK][_\§_[\\rK
g ̈hih©nhan«¬­®m ̄nopqh°nh±23h
^[rs LGKIuRNOPRFKGK ́IFNGKMIKLHzJRGwKRKEFGHzFRMGFORK~IMIFRcKμJvIHORcO}RMRK¶zPQGK¦K
¢£¤· ̧1o»]K{zIKFIJQRFRNKRQIPMOMRJKRJKIuOfPHORJKIcIPHRMGJKPGJKOPHOJGJKxKRKxVK
MGKRFQrKXwK|INKHGNGKRKIuOfPHORKvFISOJQRKPGKRFQrK]]wKRN|GJKMRKtIcO|IFRGKUVWK
PXK`_[\\rKK
^`rs LMOHOGPRcNIPQIwKHGPJOMIFRPMGK1⁄4RSIFKPGJKRzQGJKOPM1⁄2HOGJKMIK{zIKGKRPHGKUGGvIFRQOSGK
MGKFRJOcKTrLrKQISIKvRFQOHOvRGKPRJKOFFIfzcRFOMRMIJKHGNIQOMRJwKRKE~μKJGcOHOQGzK{zIKGKvFIJIPQIK
HRJGKGJJIKHGNzPOHRMGKRGKRPHGKUIPQFRcKMGKFRJOcr
]§K
̈hih©nh3⁄4¿q3⁄4qm ̄nh°®hk®À®Á¿nopqh°®hÂ®¿aqh°®hÃqa3⁄4¿qa¬mmqhh
^^rs ́GMGJKGJKRHzJRMGJKRvFIJIPQRFRNwKQINvIJQOSRNIPQIwKvFGvGJQRKMIKHIcI|FRGKMIKQIFNGK
MIKHGNvFGNOJJGr
]KÄzRPQGK¦KvFGvGJQRKMRKRPHGG|Kt ́VWwKRKE~μKRvGPQGz]aKRKPIHIJJOMRMIKMIK
SIFOOHRGwKvGFKvRFQIKMRKTxywK{zRPQGK¦KHIJJRGKIKHGFFIGKMRJKOFFIfzcRFOMRMIJKRvGPQRMRJKPGK
́IFNGKMIKLHzJRGwKINKRQIPMONIPQGKRGJKFI{zOJOQGJKvFISOJQGJKPGKRFQrK]]wKÅXwKOPHOJGJKxKIKxxwKMRK
]KERFIHIF_yX`]_[\]_ZÆ¥^_E~μ¥UVW_E~_LÆKcJrK^`KRK^
rK
]§KÇKUGNzPOMGKRGKRPHGKUIPQFRcKMGKFRJOcKGHGFFIzKINK[`r]r[\]KvIcGKÇ1⁄2HOGKUVW_Tμ_yX\§_[\]KcJrK^a^
rK
]KEFGvGJQRKMIK ́IFNGKMIKUGNvFGNOJJGKMIKzJQRSGKI}IFFRKMIKLc|z{zIF{zIwKMIKrr[\]KcJrK§^^KRK§
K
EFGvGJQRKMIK ́IFNGKMIKUGNvFGNOJJGKMIK~IcOvIKGNIJKMRKTOcSRKRFFGJwKMIK^rr[\]KcJrK§§KIK§§¥Sr
KIK
EFGvGJQRKMIK ́IFNGKMIKUGNvFGNOJJGKMIKRPHGG|KtOJQFO|zOMGFRKMIK ́1⁄2QzcGJKIKVRcGFIJKWG|OcOeFOGJKÈQMRrwKMIK
]§r[r[\]KcJrK§§]KRK§§`
rK
]aKERFIHIFKPXK\\][^_[\]_ZÆ¥[_E~μ¥UVW_E~_LÆwKMIK[§r]\r[\]KcJrK§]KRK§`¥S
KtIJvRH1⁄4GK
PXK\\]a_[\]_ZÆ¥[_E~μ¥UVW_E~_LÆwKMIK]\r]]r[\]KcJrK§^
KIKtIJvRH1⁄4GKPXK\\^a\_[\]_E~μ¥
UVW_E~_LÆwKMIK]]r]]r[\]KcJrK§
rK

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3EFGHIJJGKLMNOPOJQFRQOSGKTRPHOGPRMGFKUVWKPXKYZ[\]^_]`a\[KbKYIcRQdFOGKbKEefOPRK]gKMIK]aK
hIOKPXKij`kg_]alijKmnRPQGKoJKMINROJKpFGpGJQRJqKRpFIJIPQRMRJKpGFKrIcOpIKsRFFGJKIKtnJQRSGK
sIuIFFRqKRKErvKPwGKSOJcnNxFGnKdxOHIKynFzMOHGjK
^gj{ |KUGNOQ}KMIK~IFNGKMIKUGNpFGNOJJGqKpGFKJInKQnFPGqKFIHGNIPMGn[\KRKRHIOQRwGKMRK
pFGpGJQRKRpFIJIPQRMRKpIcRKsRPHGGxK~VWqKpGFKHGPJOMIFecRKHGPSIPOIPQIKIKGpGFQnPRjKEGFK
GnQFGKcRMGqKFIHGNIPMGnKRKFIyIOwGKMRJKpFGpGJQRJKRpFIJIPQRMRJKpGFKrIcOpIKsRFFGJKIKtnJQRSGK
sIuIFFRqKHGNKxRJIKPGJKHFOQFOGJKIJQRxIcIHOMGJKPGKRFQjKaXKMRKIcOxIFRwGKUVWKPXK`a\_[\\]qKpGFK
IPQIPMIFKnIKRJKGxFOfRIJKRcOKRJJnNOMRJKPwGKJIFORNKHRpRuIJKMIKMIJIJQONncRFKRKpFeQOHRKMIK
HGPMnQRJKRJJINIc
RMRJjK
^ij{ vNK[ij^j[\]iqKGKUGcIfORMGKRHGNpRP
GnKGKpRFIHIFKMGKUGNOQ}KMIK~IFNGKMIK
UGNpFGNOJJGKIKMIcOxIFGn
[]KOKRHIOQRFKRKpFGpGJQRKMIK~IFNGKMIKUGNpFGNOJJGKRpFIJIPQRMRK
pIcRKsRPHGGxK~VWKIKOOKFIyIOQRFKRJKpFGpGJQRJKRpFIJIPQRMRJKpGFKrIcOpIKsRFFGJKIKtnJQRSGK
sIuIFFRjK


^lj{ |KMIIPMIPQIKtnJQRSGKsIuIFFRKRcIfGnKpFIJHFOwGKMRKpFIQIPJwGKpnPOQOSRKMRKUVWjK
OJHGFMRPMGKMGKIPQIPMONIPQGKnIKSINKJIPMGKRMGQRMGKpIcGKUGcIfORMGKMRKUVWqKRFfnNIPQGnqK
INKJIPQOMGKMOSIFJGqKnIKJdKOPQIFFGNpIKRKpFIJHFOwGKGKRQGKMIKnIKQGNIKHO}PHORKGKOPSIJQOfRMGjK
GKHRJGKINKQIcRqKPwGKQIFORKFIHIxOMGKnRcnIFKOPQONRwGKMIJMIKGKNGNIPQGKINKnIKpFIJQGnK
MIpGONIPQGKpIJJGRcqKINKJIQINxFGKMIK[\\kqKRQKJIFKOPQONRMGKpRFRKRpFIJIPQRFKJnRJKFRuIJKMIK
MIIJRqKINK`\j]j[\]gjKK
^kj{ TIfnPMGKGKMIIPMIPQIqKRKRcQRKMIKcONOQIKpRFRKGKPNIFGKMIKSIuIJKINKnIKRKpFIJHFOwGK
pGMIKJIFKOPQIFFGNpOMRKQGFPRFORKIQIFPRKRKRwGKpnPOQOSRKMGKvJQRMGjKLGKOPQIFpFIQRFKMIJJRKGFNRKRJK
MOJpGJOIJKMRKhIOKPXKajkl`_]aaaqKRKUVWKIJQRFORKOPMGKoKHGPQFRNwGKMRKOPQIPwGKMGKcIfOJcRMGFqK
nIKxnJHGnKISOQRFKnIKpFGHIMONIPQGJKOPSIJQOfRQdFOGJKGJJINKFIRcOuRMGJK ¡¢£¢¤¥¦§jK
^aj{ EGPMIFGnqKpGFKONqKnIKRKMnFRwGKMGKpFIJIPQIKpFGHIJJGKPwGKJIFORKFRuGeSIcqK
RyRKSOJQRKRK
fRFRPQORKOPQFGMnuOMRKPGKGFMIPRNIPQGKynFzMOHGKpIcRKvNIPMRKUGPJQOQnHOGPRcKPXK^g_[\\^j
[[K
[\KERFIHIFKMGKUGNOQ}KMIK~IFNGKMIKUGNpFGNOJJGqKMIK[`j[j[\]iKcJjKlliKRKlkajK
[]Kv ̈QFRQGKMRKLQRKMRKYInPOwGKMGKUGcIfORMGKPXK]i_[\]iKcJjKla[KIKla`jK
[[KLFQjKgXKjjjK

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3EFGHIJJGKLMNOPOJQFRQOSGKTRPHOGPRMGFKUVWKPXKYZ[\]^_]`a\[KbKYIcRQdFOGKbKEefOPRK]gKMIK]aK
hijklmlnolpqrqsolpqltusvowxlyqzq{{ol
|\}~ RPQGKRGKNFOQGKcJ}K]]KRK`
KJQRSGKIIFFRKRcIfGKIKIcOIKRFFGJKIK
RQRSRKPGKRPHGKRPHGGKMIJMIK[\\[KQIPMGKJIKQGFPRMGKMOFIQGFKIKJdHOGKMRKRPHGGKVWK
MIJMIKJRKHGPJQOQOGKINK[\\|KGOKGKSIFMRMIOFGKFIJGPJeSIcKIcRKIJQOcRGKMGKJOJQINRKMIK
FIHOOHRGKRFRKGIFRIJKMIKGIJKMIKFGJKIKMIKMdcRFKQIPMGKOPHcJOSIKHFORMGKRKcRPOcRK
QOcORMRKRFRKFIRcORFKQROJKHecHcGJ}K
|]}~ LOFNGKIK}E}EKIFRKGKFIJGPJeSIcKIcRKeFIRKMIKIJQGKMIKYOJHGKMGKRPHGKRPHGGK
IKHOMRSRKMGJKFGHIMONIPQGJKMIKHGcIQRKQFRQRNIPQGKIKSRcOMRGKMGJKMRMGJKQOcORMGJKRFRKRK
FIHOOHRGKMGJKRQOSGJKIFQIPHIPQIJKRGJKPMGJ}K}E}E}KIFRKFIJGPJeSIcKIcGKoxrrqKMGK
RPHGKRPHGGKIKFIRcORSRKRKFIHOOHRGKMGJKRQOSGJKIFQIPHIPQIJKRGJKPMGJKIHIQGKMRJK
GIJKMIKMdcRFKIKMIKFGJ}K
|[}~ JQRSGKIIFFRKOPGFNGKIKRJJNOKRKRMNOPOJQFRGKMRKRPHGGKVWKINKFRGK
MGKMIJcOfRNIPQGKMIKIcOIKRFFGJKINK[}][}[\\KQIPMGKRJJNOMGKGKHRFfGKMIKfIFIPQIK
FIJGPJeSIcKQHPOHGKIcRKRMNOPOJQFRGKIKfIJQGKMRJKHRFQIOFRJKMRKOPJQOQOG}KLcIfGKHGPQMGK
IKRKfIJQGKMRJKHRFQIOFRJKJGNIPQIKcIKGOKHGPIFOMRKRPMGKGKTOJQINRKMIKURMRJQFGKMRKUVWK
FIHGPIHIKRKJRMRKMIKIcOIKRFFGJKGKJIRKINK^}`}[\\}K
|`}~ JHcRFIHIKIKRQKRKJRMRKMIKIcOIKRFFGJKMIJHGPIHORKIKRKFIHOOHRGKMIKQROJK
RQOSGJKPGKIJQRSRKJIPMGKHGPIFOMRKIcRKeFIRKFIJGPJeSIcKMGKRPHGGKRPHGKHGKQOQcRFKIFRK
}E}E}KRNNKRFfNIPQGKIKINGFRKQIPRKFIIPHOMGKRKcRPOcRKMIKFIHOOHRGKRcfNRJK
SIIJKIPRPQGKROPMRKIFRKJGFMOPRMGKMIKIcOIKRFFGJKPGKQOPRKRHIJJGKJKdFNcRJK
NRQINeQOHRJKQOcORMRJKPRKcRPOcRKNRKSIKIKIFRNKFGQIfOMRJKGFKJIPRKMIKHGPIHONIPQGK
IHcJOSGKMIKJIKHFORMGF}K
|^}~ YIJJRcQGKIKPGJKGHGJKNIJIJKINKIKRQGKHGNGKMOFIQGFKFIJGPJeSIcKRMGQGK
NIMOMRJKHGPHFIQRJKRFRKRKHGFFIGKMGJKFGcINRJKQIPMGKHGNPOHRMGKRK}E}EKIKRKGQFGJK
RMNOPOJQFRMGFIJKMRKOPJQOQOGKGFKINROcKIKFIJIPHORcNIPQIKINKFIPOIJKIKRKFIHOOHRGK
MGJKRQOSGJKMGJKPMGJKRPHGGKPGKMISIFORKJIFKRQFOOGKJR}KTIfPMGKGKMIIPMIPQIKRKRFQOFK
MIKNRFGKMIK[\\KGFRNKOPOHORMRJKNIMOMRJKSOJRPMGKKHGFFIGKMRKFIHOOHRGKHGPGFNIKJIK
}}}
K
¡¡V¢¢¢KRKQGMGJKPGK£NOQGKMOHORcKIKRMNOPOJQFRQOSGKJGKRJJIfFRMGJKRKFRGeSIcKMFRGKMGKFGHIJJGKIKGJK
NIOGJKIKfRFRPQRNKRKHIcIFOMRMIKMIKJRKQFRNOQRG}K

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3EFGHIJJGKLMNOPOJQFRQOSGKTRPHOGPRMGFKUVWKPXKYZ[\]^_]`a\[KbKYIcRQdFOGKbKEefOPRK]gKMIK]aK
HGPJQRQRFORKMGKNINGFRPMGKhicJjK^[gKIK^[klKINKmnIKojEjEKpqrstuvwxyzw{rspwv|s}v|vwvw
IJQFnQnFR~GKMIKFIcRQdFOGKIJIHiOHGKRFRKRHGNRPRNIPQGKMIKFIHOiOHR~GKMRJKG~IJKMIK
K
|zwrstuvwvwrvpp}vtwvw}suv|vw|zw|zpswxyvq}swwtzsysw|swtszuvK
j nQFRJKNIMOMRJKQIFORNKJOMGKRMGQRMRJKPGKNJKMIKNRF~GKMIK[\\kKMIPQFIKRJKmnROJKJIK
MIJQRHRFORNKhOlKRdJKQIFKFIHIOMGKGFMINKRFRKPGKNROJKGIFRFKG~IJKMIKMdcRFKIKnFGJKPRK
WoKRJJGnKRKRnNIPQRFKRJKGJO~IJKINKHGPQFRQGJK
KonQnFGKRFRKHGNIPJRFKRJKGJJSIOJK
IFMRJKMIHGFFIPQIJKMRKIJQFRQfORKMIKG~IJKhOOlKINKNIRMGJKMIKRFOcKMIK[\\kKMIHOMOnKNGPQRFK
nNRKQFRSRKMIKRORKHGNKMOiIFIPQIJKJQFOIJKMIKG~IJK
KHGNKSIPHONIPQGKINKncGKMIK[\\aKIK
GJJOOcOMRMIKMIKIFMRKcONOQRMRjK
j WRPQIPMGKRKJnRKGJQnFRKRQOSRKRFfnNIPQGnKmnIKIPHRNOPRFRKIIMOIPQIKKRnMOQGFORK
OPQIFPRKMGKRPHGKRPHGGKINK[gjj[\\k
[`KPRKmnRcKRiOFNGnKmnIKRJKRQOSOMRMIJKMIKFIHOiOHR~GK
MISIFORNK{JIFKQFRQRMRJKMIKiGFNRKJIRFRMRKMRKeFIRKMIKfIJQGKRJJONKHGNGKGHGFFIKPRJKMINROJK
pq}p}yp zwvt}ppvq}zw|swuztv|sw¡RKNIJNRKGGFQnPOMRMIKJnfIFOnKRKFISOJGKMGK
FGHIJJGKGIFRHOGPRcKMIKFIHOiOHR~GKMIJJIJKRQOSGJjKYIcRQGnKROPMRKPGSRKNRPOiIJQR~GKiIOQRKK
RnMOQGFORKOPQIFPRKINK]\jj[\\kKPRKNIJNRKMOFI~GKISOMIPHORPMGKJnRKMOcOfPHORKiFIPQIKRGK
FGcINRKMIKFIHOiOHR~GKMIKG~IJjK
gj EGFKGnQFGKcRMGKGKMIiIPMIPQIKiFOJGnKmnIKRPQIJKMIKGJJnOFKRnQGFO¢R~GKMRKUVWKIK
RJJnNOFKRKFIJGPJROcOMRMIKIcRKfIJQGKMRJKHRFQIOFRJKMGJKinPMGJKPRMRKGMIFORKQIFKiIOQGKRFRK
FIJGcSIFKGKFGcINRKeKmnIKQRcKFIFFGfRQOSRKHRORKRGKJInKJnIFOGFKOIFeFmnOHGjK
kj LFfnNIPQGnKROPMRKmnIKRKMIJIOQGKMIKJnRJKRQOQnMIJKIKNRPOiIJQR~IJKGKFGcINRKMIK
FIHOiOHR~GKiGOKMIKMOiHOcKJGcn~GKJIPMGKPIHIJJeFORJK`KNIMOMRJKMOJQOPQRJKmnIKJdKIPHIFFRFRNK
INKPGSINFGKMIK[\\aKRdJKJInKMIJcOfRNIPQGKINK[]jkj[\\kjKK
aj LJJONKHGNGKPGKiGOKGKHRnJRMGFKPINKGKFIJGPJeSIcKIcRKFIHOiOHR~GKOPHGFFIQRKMGJK
RQOSGJKPGKGMIFORKJIFKHGPMIPRMGKGFKQROJKRQGJjKLcNKMOJJGKMIKRHGFMGKHGNKGKMIiIPMIPQIKRK
RHnJR~GKPGKcGfFGnKOQGKINKOPMOSOMnRcO¢RFKRJKHGPMnQRJKSOHORPMGKGK£IFNGKMIKLHnJR~GKRGK
MIORFKMIKHGPJOMIFRFKRKFIJGPJROcOMRMIKJnIQOSRKMIKHRMRKRHnJRMGjK
\j TnJQIPQGnKRMINROJKmnIKRKFIHOiOHR~GKMGJKRQOSGJKIFRKMIKFIJGPJROcOMRMIKMIKojEjEjK
mnIKJImnIFKiGOKRHnJRMGKPGKFIJIPQIKFGHIJJGjKKFdFOGK£IFNGKMIKLHnJR~GKQIFORKFIHGPIHOMGK
[`KocJjK[]KRK[]ajK

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3EFGHIJJGKLMNOPOJQFRQOSGKTRPHOGPRMGFKUVWKPXKYZ[\]^_]`a\[KbKYIcRQdFOGKbKEefOPRK]gKMIK]aK
hiIKRJKjiPklIJKMIKfIJQGFKPmGKJIKHGPjiPMINKHGNKRJKjiPklIJKMGKRMNOPOJQFRMGFnKRKhiINKHRoIFORK
pFIHOjOHRFKGJKRQOSGJqKrIJJIKNGMGnKRKRHiJRkmGKMISIFORKFIHROFKIsHciJOSRNIPQIKJGoFIKtqEqEqK
u]qv EGFKjONnKwiJQRSGKxIyIFFRKRjOFNGiKhiIKGHipRFRKGKHRFfGKMIKfIJQGFKMGJKjiPMGJKxRPHGGoK
pGFKpFRyGKQmGKIszfiGKhiIKPmGKJIKpGMIFORKFIJpGPJRoOcOye{cGKpGFKjRcQRKMIKMOcOf|PHORKpRFRKJRPRFK
QGMGJKGJKSzHOGJK}IFMRMGJKMRKfIJQmGKRPQIFOGFqKLcIfGiKhiIKQIFORKpIFNRPIHOMGKPGKHRFfGKpGFK
RpIPRJK~KNIJIJnKIPhiRPQGKGKpFGocINRKMIKpFIHOjOHRkmGKQIFORKcISRMGKNROJKMIKiNKRPGKIKNIOGK
pRFRKJIFKFIJGcSOMGqKTIfiPMGKRcIfRMGnKGKpFdpFOGKUGcIfORMGKMRKUVWKeKQIFORKFIHGP}IHOMGKhiIK
PmGKJmGKpRJJzSIOJKMIKpiPOkmGKGJKRMNOPOJQFRMGFIJKhiIKpIFNRPIHINKINKJIiJKFIJpIHQOSGJKHRFfGJK
pGFKQINpGKOPJijOHOIPQIKpRFRKhiIKpGJJRNKJIKMIJOPHiNoOFKMIKJIiJKMISIFIJqKK


u[qv NKJiRKMIjIJRnKtIcOpIKxRFFGJKjcJqK~[uKRK~[gKOPjGFNGiKhiIKjGOKGKFIJpGPJeSIcKpIcRK
fIJQmGKMRJKHRFQIOFRJKMGJKjiPMGJKRMNOPOJQFRMGJKpIcRKxRPHGGoKrVWnKPGKpIFzGMGKMIK]^q`q[\\~K
RK[gq][q[\\nKhiRPMGKJIKMIJcOfGiKMGKhiRMFGKjiPHOGPRcKMRKOPJQOQiOkmGqKKMIjIPMIPQIKRcIfGiKhiIK
RKpFIHOjOHRkmGKMRJKGpklIJKIFRKFIRcOyRMRKpGFKNIOGKMIKiNRKpcRPOc}RKIcIQFPOHRKhiIKHRcHicRSRKRK
SGcRQOcOMRMIKONpczHOQRKMRJKGpklIJnKSRcIPMG{JIKMRJKpFINOJJRJKMIKNIFHRMGKMOJHiQOMRJKINK
FIiPOlIJKJINRPROJKPGKNoOQGKMRKxRPHGGoKrVWqK
u`qv KMIjIPMIPQIKJiJQIPQGiKhiIKQGMGJKGJKpFGHIMONIPQGJKIKHecHicGJKOPIFIPQIJKRGJKjiPMGJKMIK
OPSIJQONIPQGKIFRNKMIKpcIPGKHGP}IHONIPQGKMRKRMNOPOJQFRkmGKMGKxRPHGGoKxRPHGKIK
pIFNRPIHORNKINKIsIHikmGnKNIJNGKhiRPMGKIJQRSRKRiJIPQInKINKSORfIPJKGiKjFORJqKPjGFNGiK
ROPMRKhiIKPiPHRK}GiSIKGNOJJmGKINKHGPjFGPQRFKGKVRYKfIFRMGKINKpcRPOc}RJKpFdpFORJKHGNKGJK
FIJicQRMGJKIcRoGFRMGJKpIcRKfIF|PHORKMIKFOJHGJKMGKxRPHGGoKxRPHGnKpGFNKGKHGPjFGPQGKGHGFFORK
hiRPMGKQROJKFIJicQRMGJKIFRNKFIHIoOMGJnKGiKJIRnKHGNKMGOJKMORJKMIKMIjRJRfINqK
u^qv KMIjIPMIPQIKIPHRNOP}GiKHdpORKMGKMGHiNIPQGKMIKHGPJQOQiOkmGKMGKUGNOQ|KMIK
PSIJQONIPQGKIKMIKUFMOQGKMRKxRPHGGoKrVWnKHFORMGnKINK]uquq[\\unKHGNKGKGoIQOSGKMIK
RPRcOJRFKHIPeFOGJKIKQIPM|PHORJKFIcRHOGPRMGJKRGKNIFHRMGKjOPRPHIOFGnKMIKHRpOQROJKIKMIFOSRQOSGJnK
RcNKMIKRSRcORFKRKIspGJOkmGKRGKFOJHGKMIKNIFHRMGKIKMIKHFMOQGKMGJKRQOSGJKRMhiOFOMGJKpIcGJK
jiPMGJqK

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3EFGHIJJGKLMNOPOJQFRQOSGKTRPHOGPRMGFKUVWKPXKYZ[\]^_]`a\[KbKYIcRQdFOGKbKEefOPRK]aKMIK]aK
ghij kKMIlGIPQIKIJHcRFIHImKnmIKPoGKGpQISIKnmRcnmIFKSRPQRfINKqOPRPHIOFRKMmFRPQIKJmRK
fIJQoGKPRKrRPHGGpKstVWuKlFOSRPMGvJIKMIKGlIFRFKINKPGNIKlFdlFOGuKGmKMIKJImJKqRNOcORFIJuKINK
nmRcnmIFKRQOSGKGmKOPJQFmNIPQGKmQOcOwRMGKlIcGJKqmPMGJKMIKOPSIJQONIPQGKnmIKfIFORiK
ggij EGFKqONuKxIcOlIKrRFFGJKFIHGPyIHImKnmIKRKNIQGMGcGfORKMIKlFIHOqOHRzoGKmQOcOwRMRKPoGK
fmRFMRSRKFIcRzoGKHGNKGJKlFIzGJKMIKFIqIF{PHORKMRKrW|xuKGKnmIKJIKMImKlGFKInm}SGHGKMIK
RSRcORzoGKIKPoGKlGFKNevq~uKPoGKQIPMGKyRSOMGKnmRcnmIFKqOPRcOMRMIKMIKcGHmlcIQRNIPQGKOPMISOMGK
INKMIQFONIPQGKMIKQIFHIOFGJuKHGNGKMIKqRQGKPoGKGpQISIKnmRcnmIFKSRPQRfINKINKMIHGFF{PHORKMRJK
qRcyRJKRlmFRMRJiK




gij NKFImPOoGKMGKUGcIfORMGKGHGFFOMRKPGKMORK][i]i[\]uKqmOKJGFQIRMGKFIcRQGFKMIJQIK
lFGHIJJGKqcJiK[[iK
K
KGKFIcRQdFOGiK
K
YOGKMIKZRPIOFGuK]]KMIKJIQINpFGKMIK[\]iK
K
ERpcGKYIPQIFORK
sYtkYvYLtkYK
K

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3EFGHIJJGKLMNOPOJQFRQOSGKTRPHOGPRMGFKUVWKPXKYZ[\]^_]`a\[KbKVGQGKbKEcdOPRK]KMIK]]K
efghijjgklmnopojqflqorgkjlphogplmgfkhrnkpskftuvwxywz{vuk
YId|KUG}|K\]~^_[\]K
k
l
k
I}OIKGNIJKMRKTO}SRKRFFGJ|K
k
JQRSGKIIFFRKMIKL}IFI|K
k
l
k
LFRFKRKFIJGPJRO}OMRMIKMIKOPJQOQOGKRMNOPOJQFRMGFRKMIK
HRFQIOFRJKMIKSR}GFIJKNGO}OcFOGJKINKHGNGKMIKJIJKFIJIHQOSGJK
MOFIQGFIJKFIJGPJcSIOJKGFKJGJQRJKR}RJKPRKJIdFIdRGKMIK
PIJKIKPRKFIHOOHRGKMIKRQOSGJ|K
k
m
kf
K
ER}GKYIPQIFORK
k
rgqgk
k
]|
UOMRJIKMIKFGHIJJGKRMNOPOJQFRQOSGKJRPHOGPRMGFKOPJQRFRMGKI}RKTIFOPQIPMPHORKMIK
YI}RIJKHGNKPSIJQOMGFIJKPJQOQHOGPROJK ¡¢£¤¥¦§ ̈© ̈¦ ̈§a© ̈©¦ ̈JKFIJGPJRO}OMRMIJKMIKI}OIK
«¬­® ̄¦° ̈¦¡±23 ̈¦ ́ ̈©©¬ ̄¦ μ®2±§®¦ ́ ̈©©¬ ̄¤¥¦®¦«a ̄¶ ̈3¬¦ ́®·®©© ̈¦°®¦ ̧21aoa®©oa®¦ «a ̄¶ ̈3¬¦
́®·®©© ̈¤¥»¦1⁄4 ̈¦oa ̈2±° ̈°®¦°®¦°±©®¶¬©® ̄¦©® ̄§¬1⁄4 ̄1⁄23®± ̄¦§®2 ̈¦ ̈°­±1⁄4±JQFRGKMIKHRFQIOFRJKMRKRPHGGK
3⁄4± ̄¶©±1a±°¬© ̈¦°®¦¿À¶a2¬ ̄¦®¦Á ̈2¬©® ̄¦Â¬1±2±1⁄2©±¬ ̄¦Ã¶° ̈Ä¦ ́ ̈1⁄4Å¬¬1¦3⁄4¿ÁÂ¤¥
]KGFKJGJQRJK
OFFId}RFOMRMIJKFI}RQOSRJKRÆKÇOÈKFIHOOHRGKOFFId}RFKMIKGIFRIJKHGNKGIJÉKÇOOÈKR}RJKPRK
JIdFIdRGKMIKRQOSOMRMIJÉKÇOOOÈKR}QRKMIKMO}OdPHORKPRKRMNOPOJQFRGKMIKPMGJKMIKOPSIJQONIPQG|K
[|
LJKRHJRIJKFIIFINJIKÊKRMNOPOJQFRGKMGJKPMGJKMIKOPSIJQONIPQGKUGGNËQGK
μa1⁄4°¬¦°®¦¢1⁄43® ̄¶±­®1⁄4¶¬¦Âa2¶±­®©Å ̈°¬¦Ì©Í°±¶¬¦Î©±3 ̈°¬¦ Ì¬¬§­Ï¶a¬¤¥»¦3⁄4± ̈­ ̈1⁄4¶®¦μa1⁄4°¬¦°®¦
]KLKFRGKJGHOR}KPRKÐGHRKMRKHGPJQOQOGKIFRKRPHGGKLMNOPOJQFRGKIKIJQGKMIKYIHFJGJKÑQMR|KÇ}J|K]Ò^KRK
]]ÈKHRNRMRKI}GJKOPSIJQOdRMGJKMIKRPHGGKLY|K

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3EFGHIJJGKLMNOPOJQFRQOSGKTRPHOGPRMGFKUVWKPXKYZ[\]^_]`a\[KbKVGQGKbKEcdOPRK[KMIK]]K
ePSIJQONIPQGKWfgQONIFHRMGKUFhMOQGKEFOSRMGKijklmnmopqrstqtuvvtuwoxytxqtzo{q|plnqopyt
}w~plnqmxytijuvvrstqntyowopytjuwoxy|tmoyyr
K
`

IKRHGFMGKHGNKGJKFIdfgRNIPQGJKMGJKfPMGJ
[KRKRPHGGKVWKIFRKFIJGPJcSIgKIgRK
RMNOPOJQFRGKOPHgfJOSIKRKdIJQGKMIKJfRJKHRFQIOFRJKJIPMGKfIKGKRPHGGKRPHGKRSORKJOMGK
HGPQFRQRMGKRFRKFIJQRFKRgdfPJKJIFSOGJKMIKK

 ¡¢£ 
^

¤NKJIMIKFIgONOPRFK¥fJQRSGKI¦IFFRKRFdfOKRKFIJHFOGKMRKFIQIPJGKfPOQOSRKMRK
UVWKINKFR¦GKMGKgRJGKQINGFRgKJfIFOGFKRK§K ̈HOPHG©KRPGJKfIKQIFORKQFRPJHGFFOMGKIPQFIK
[
a
[\\aKMRQRKINKfIKFIJQGfKMIGONIPQGKIK`\
]
[\]§KMRQRKINKfIK«GOKOPQONRMGKRKRFIJIPQRFK
JfRJKFR¦¬IJKMIKMI«IJR
KTIdfPMGKRgIdRKPIJQIKOPQIFSRgGKMIKQINGKPGKQIFORKRSOMGKfRgfIFKRQGK
MIKOPQIFFfGKMGKFR¦GKFIJHFOHOGPRg
K
§

­KRFdfNIPQGKHGPQfMGKPGKNIFIHIKFGJIFRF
KLKFIJHFOGKfOPfIPRgKFISOJQRKPGKRFQ
K
]XKMRK®IOKPXKa
a ̄`_]aaa`KhKOPQIFFGNOMRKJINFIKfIKGfSIFKRKFcQOHRKMIKRQGKOPIf°SGHGKMIK
RfFRGKMIK«RQGJKHGP«GFNIKIJQRIgIHIKMGKRFQ
K[XKeeKMRKNIPHOGPRMRK®IO

^KIKRHGFMGKHGNKGK
IPQIPMONIPQGKRH°«OHGKMIJQRKLfQRFfORKGKRQGKMIKRfFRGKPGKFIHOJRKJIFKOgRQIFRgKRFRKfIK
JI±RKHGPJOMIFRMGKOPIf°SGHG

§K­fKJI±RKPGKcKRKPIHIJJOMRMIKMIKPGQO«OHRGKGfKOPQONRGKMGK
RHfJRMGKRFRKfIKGKRQGKHGPMf¦RK2KOPQIFFfGKMRKFIJHFOGKMRKFIQIPJGKfPOQOSRKMRKUVW
KK
3

¤NKJIPQOMGKMOSIFJGKIPQIPMI ́JIKGFKOPIf°SGHGKGKRQGKMGHfNIPQRMGKMIKIμOJQ¶PHORKHIFQRK
IKFGSRMRKIKfIKONGFQIKINKRfFRGKMGJK«RQGJKG±IQGKMRKOPSIJQOdRG

3KUGNfgJRPMGKGJK
RfQGJKOMIPQO«OHGKMOSIFJGJKRQGJKMIJJRKPRQfFI¦RKQROJKHGNG·K ̈O©KGKYIgRQ ̧FOGKMIKOPJIGK
UVW_Te_¥¤ ́[_1X\§_[\]]KMIK]]
a
[\]]o
̄KIK ̈OO©KGK­«°HOGKUVW_Te1_¥eL_1X`]3[_[\][KMIK
[KLFQ
K][KHRfQKIKRFcdFR«GK»POHGKIKRFQ
K]`KMGJKFIdfgRNIPQGJKSOdIPQIJKINK`\
3
[\\aK ̈«gJ
K]3^KRK[\a©
K
`KjLFQ
K]XKEFIJHFISIKINKHOPHGKRPGJKRKRGKfPOQOSRKMRKLMNOPOJQFRGKE»gOHRKIMIFRgKMOFIQRKIKOPMOFIQRKPGK
IμIFH°HOGKMGKGMIFKMIKGg°HORKG±IQOSRPMGKRfFRFKOP«FRGK2KgIdOJgRGKINKSOdGFKHGPQRMGJKMRKMRQRKMRKFcQOHRKMGK
RQGKGfKPGKHRJGKMIKOP«FRGKIFNRPIPQIKGfKHGPQOPfRMRKMGKMORKINKfIKQOSIFKHIJJRMG
rK
^Kj1⁄4p1⁄2t3⁄4¿tzopqynÀq ́|qtmtÀq|lÁÂytxmtmÁÂytÀwolpl{mÃtiÄstzzt ́KGFKfRgfIFKRQGKOPIf°SGHGKfIKONGFQIK
mÀwmÁÂytxytÅmpyÆtiÄs1⁄2rK
§KV
KGFKIμINgGKGJKJIdfOPQIJKFGHIJJGJKRMNOPOJQFRQOSGJKJRPHOGPRMGFIJKUVW·K ̈O©K\[_[\\aKOFIQGFKYIgRQGFK¤gOK
®GFORK±fgdRMGKINK]
][
[\]\oK ̈OO©K`[_aaKOFIQGFKYIgRQGFKWRFHIgGKFOPMRMIK±fgdRMGKINK`
§
[\\3oKIK ̈OOO©K]^_\§K
OFIQGFKYIgRQGFK¤gOK®GFORK±fgdRMGKINK§
§
[\\a
K
3KV
KELTKUVWKPXKYZ[\\§_3a[^KOFIQGFKYIgRQGFKWRFHIgGKFOPMRMIK±fgdRMGKINK`]
]\
[\\3
K
̄KgJ
K^[KRK]§`
K

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3EFGHIJJGKLMNOPOJQFRQOSGKTRPHOGPRMGFKUVWKPXKYZ[\]^_]`a\[KbKVGQGKbKEcdOPRK`KMIK]]K
ae]\e[\][e
fKgIJQRKhGFNRiKRhRJQGKRKjFIkONOPRFKMIKjFIJHFOlmGKIKjRJJGKRKInRNOPRFKGKNoFOQGKMRK
RHpJRlmGeK
q
rrqsqtuqvwxyzuK
rr{|qsqt}q~xyy}uq}
qu~
qq}xqqxu
K
e
LKjFONIOFRKRHpJRlmGKhGFNpkRMRKPIJQIKjFGHIJJGKMOKFIJjIOQGKKjFIHOhOHRlmGKMRJKGjlIJK
MIKMkRFKIKMIKpFGJKpIKIFRNKPIdGHORMRJKjRFRKRJKHRFQIOFRJKMGJKpPMGJKRPHGGeKUGPhGFNIK
RjpFRMGKPGKHpFJGKMIJQIKjFGHIJJGiKFIRkORSRJIKRKjFIHOhOHRlmGKjGFKNIOGKMIKjkRPOkRKnHIkiKpIK
RSORKJOMGKjFGdFRNRMRKjRFRKFIjFGMpOFKGKNGMIkGKHGPIHOMGKHGNGKkRHeKKMOFIQGFK
FIJjGPJcSIkKjIkRKRMNOPOJQFRlmGKMRJKHRFQIOFRJKMGJKpPMGJKRPHGGKjFIIPHORKMORFORNIPQIKRK
jkRPOkRiKRKpRkKIFRiKINKJIdpOMRiKIPSORMRKRGKRPHGGKRPHGiKpIKpQOkORSRKGJKSRkGFIJKRkOK
OPMOHRMGJKjRFRKRQpRkORFKGKSRkGFKMGKjRQFONPOGKkpOMGKIKMRJKHGQRJKMGJKFIhIFOMGJKhpPMGJeK
fe
GKIPQRPQGiKJIdpPMGKRKRHpJRlmGiKQRkKNIQGMGkGdORKIFRKOPRMIpRMRiKjGOJKpIiK
HGPQFRFORNIPQIKRGKMOJjGJQGKPGKOPHOJGKKMGKOQINK]e[e^e[KMGKLPInGKKPJQFplmGKUVWK
PXK^`f_[\\i
aKRJKGjlIJKPmGKIFRNKRSRkORMRJKjIkGKJIpKSRkGFKMIKNIFHRMGiKOJQGKoiKjIkGKJIpKSRkGFK
jFGScSIkKMIKFIRkORlmGeK
ae
RkKhRQGKIPHGPQFRJIKRNjkRNIPQIKMGHpNIPQRMGKPGJKRpQGJKIKPmGKhGOKHGPQIJQRMGKjIkGJK
MIhIPMIPQIJiKJIPMGiKRJJONiKOPHGPQFGSIFJGeKKjFjFOGKMOFIQGFKFIJjGPJcSIkKIkOjIKRFFGJK
FIHGPIHIpKpIKRKNIQGMGkGdORKIFRKONjFjFORiKkONOQRPMGJIKRKRhOFNRFKpIKGKIFFGKhGOKHGNIQOMGK
MIKGRhoeK
]\e GKIPQRPQGiKRJKHGPJIp¡PHORJKhGFRNKJOdPOhOHRQOSRJeKUGPhGFNIKHGNjFGSRMGKPGJKRpQGJKIK
InjGJQGKPGJKjRFcdFRhGJK`KRK^[KMGKFIkRQFOGKpIKRHGNjRPRKIJQIKSGQGiKGKINjFIdGKMRK
NIQGMGkGdORKOFFIdpkRFKdIFGpKMOJQGFlIJKFIkISRPQIJKPRKjFIHOhOHRlmGKMRJKGjlIJKIiKjGFK
HGPJIp¡PHORiKPRKNIPJpFRlmGKMGJKSRkGFIJKMGJKjRQFONPOGJKkpOMGJKIKMRJKHGQRJKMGJKpPMGJK
RPHGGeK ROJKMOJQGFlIJKJGNIPQIKhGFRNKHGFFOdOMRJKjGFKMIQIFNOPRlmGKMRKUVWi
]\KINK
fKkJeK[afKRK`\]eK
aK¢LJKGjIFRlIJKHGNKOPJQFpNIPQGJKhOPRPHIOFGJKMIFOSRQOSGJiKFIRkORMRJKjIkGJKhpPMGJKMIKOPSIJQONIPQGKIJjIHOhOHRMGJK
PGKOQINK]e]e]e[iKMISINKJIFKFIdOJQFRMRJKHGNKGJIFS£PHORKMGJKJIdpOPQIJKjFGHIMONIPQGJ¤K¥eee¦KKKMORFORNIPQI¤K
RSRkORFKjIkGKSRkGFKMIKNIFHRMGiKGJIFSRPMG§ ̈©a©«¬­® ̄¬­a© ̈§®°± ̈2 ̈«­3a© ́a©­® ̈μ©¶· ̧· ̧·1o·K
]\KhHOG_UVW_T_»`_1⁄4K`e^^fiKMIKaee[\\fK¥hkJeK[]\KIK[]]¦eK

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3EFGHIJJGKLMNOPOJQFRQOSGKTRPHOGPRMGFKUVWKPXKYZ[\]^_]`a\[KbKVGQGKbKEcdOPRK^KMIK]]K
aefe[\\ghKiISRPMGKRKjRPHGGkKlmVWKRKMOSnidRFhKINK]]efe[\\ghKRSOJGJKMIKoRQGJKFIiISRPQIJKpRFRK
PGQOHORFKRKPIHIJJOMRMIKMIKRqnJQIJKPIdRQOSGJKPGJKSRiGFIJKMRJKHRFQIOFRJKMGJKrnPMGJKjRPHGGkhKPGK
NGPQRPQIKMIKYsK]\tKNOiuvIJhKGKwnIKFIpFIJIPQGnKFIMnxyGKMIK][hzg{KPGKpRQFON|POGKi}wnOMGK
RdFIdRMGKMGJKrnPMGJKjRPHGGke
]]K
]]e~ NKJnRKMIoIJRhKnJQRSGKjIIFFRKRFdnNIPQRhKOPOHORiNIPQIhKwnIKRinMOMRKpiRPOiuRKoGOK
HFORMRKpGFKJInKRPQIHIJJGFKrIiOpIKjRFFGJhKGKwnRiKJIFORhKpGFQRPQGhKGKSIFMRMIOFGKFIJpGPJcSIiKpIiRK
pFIHOoOHRxyGKOPRMIwnRMRKMRJKGpxvIJeKLiIdRhKRMINROJhKwnIhKINkGFRKQIPuRKpFIIPHuOMGKRKpiRPOiuRK
RidnNRJKSIIJKwnRPMGKROPMRKIFRKJnkGFMOPRMGKMIKrIiOpIKjRFFGJhKMIJHGPuIHORKRKNIQGMGiGdORK
INpFIdRMRhKnNRKSIKwnIKRJKoFNniRJKNRQINcQOHRJKMRKpiRPOiuRKIFRNKpFGQIdOMRJKpGFKnNRKJIPuRK
RKwnIKPyGKQOPuRKRHIJJGeK
][e~ GKIPQRPQGhKIJJRKiOPuRKMIKRFdnNIPQRxyGKPyGKNIFIHIKpFGJpIFRFhKnNRKSIKwnIKJIKNGJQFRK
oiRdFRPQINIPQIKOPHGNpRQ}SIiKHGNKGJKMISIFIJKoOMnHOcFOGJKwnIKJIKONpnPuRKRGKMOFIQGFK
FIJpGPJcSIiKpIiRKRMNOPOJQFRxyGKMGJKrnPMGJhKPGJKQIFNGJKMRKFIdniRNIPQRxyGKSOdIPQIeKLOPMRKwnIK
JIKRMNOQRhKHGNGKRiIdRMGh
][KwnIKPyGKHGPuIHORKGKNQGMGKMIKRpFIxRNIPQGKHGPQOMGKPRKpiRPOiuRhK
nJQRSGKjIIFFRKMISIFORKQIFKJIKOPoGFNRMGKJGkFIKGKRJJnPQGKQyGKiGdGKQOSIJJIKRJJnNOMGKGKHRFdGhK
pGOJhKJIPMGKGKFIJpGPJcSIiKpIiRKRMNOPOJQFRxyGKMRJKHRFQIOFRJhKPyGKpGMORKHGPQOPnRFKRKINpFIdRFK
nNRKNIQGMGiGdORKwnIKJIwnIFKHGNpFIIPMOReKlISIFORKQIFKRdOMGKMOiOdIPQINIPQIKpRFRKJIKHIFQOoOHRFK
MIKwnIKGKNQGMGKIFRKRMIFIPQIK
KFIdniRNIPQRxyGKIhKnNRKSIKHGPJQRQRMRKRKOFFIdniRFOMRMIhKHRkORK
RKIiIKRMGQRFKpFGPQRNIPQIKRJKpFGSOMPHORJKPIHIJJcFORJKpRFRKHGFFOdOiReKK
]`e~ lIKGnQFRKpRFQIhKnJQRSGKjIIFFRKRFdnNIPQRKwnIKPyGKpGMIFORKJIFKFIJpGPJRkOiORMGKpIiRK
pFIHOoOHRxyGKOFFIdniRFKMRJKGpxvIJhKnNRKSIKwnIKQIFORKGHnpRMGKGKHRFdGKMIKMOFIQGFKFIJpGPJcSIiK
MRKjRPHGGkKlmVWKMIK^e`e[\\gKIK[]ege[\\ghKOJQGKhKpGFKRidnPJKpGnHGJKNIJIJeKIJJIKJIPQOMGhK
HOQRKRKqnFOJpFnMPHORKMRKUVWKJIdnPMGKRKwnRiKMISINKJIFKRkJGiSOMGJKGJKRMNOPOJQFRMGFIJKwnIK
 
¡ ¢£
]`K
]]K¤KRqnJQIKPIdRQOSGKPGKpRQFON|POGKi}wnOMGKMGKrnPMGKUGGpN¥QnGKoGOKMIKzhf[{hKPGKMGKrnPMGKlORNRPQIhKMIK
[thg^{KIKPGKMGKrnPMGKrUUhKMIK]`hf`{eK
][KWnOQGKINkGFRKrIiOpIKjRFFGJKRoOFNIhKINKJnRKMIoIJRhKwnIKQGMGJKGJKpFGHIMONIPQGJKIKHciHniGJKOPIFIPQIJKRGJK
onPMGJKMIKOPSIJQONIPQGKIFRNKMIKpiIPGKHGPuIHONIPQGKMRKIwnOpIKMIKdIJQyGKMRKjRPHGGkKlmVWKIKpIFNRPIHORNKINK
I¦IHnxyGhKNIJNGKwnRPMGKIJQRSRKRnJIPQIhKINKSORdIPJKGnKoFORJK§oiJeKtf[ ̈eK
]`KVGQGKMGKlOFIQGFKYIiRQGFKLiI¦JRPMFGKjFGIMIiK©GpIJhKPGKqnidRNIPQGKMGKEFGHIJJGKLMNOPOJQFRQOSGKTRPHOGPRMGFK
UVWKPXK]g_\geK

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3EFGHIJJGKLMNOPOJQFRQOSGKTRPHOGPRMGFKUVWKPXKYZ[\]^_]`a\[KbKVGQGKbKEcdOPRKeKMIK]]K
]^fg hiRPQGKRKOJJGjKHGPSkNKIJHlRFIHIFjKOPOHORlNIPQIjKmiIKGKMORK^f`f[\\nKHGFFIJoGPMIjKINK
FIRlOMRMIjKpKMRQRKMGKFIdOJQFGjKPGKJOJQINRKMIKHRMRJQFGKMRKUVWjKMRKOPqGFNRrsGKMIKmiIKGK
MIqIPMIPQIKtRSORKRJJiNOMGKRKqiPrsGKMIKMOFIQGFKFIJoGPJcSIlKMRKuRPHGGvKwxVWfKyGKIPQRPQGjK
tcKPGJKRiQGJKoFGSRJKmiIKOPMOHRNjKMIKqGFNRKMOSIFJRjKmiIKIlIKtRSORKRJJiNOMGKGKHRFdGKPGKOPzHOGK
MIK{RPIOFGKMIK[\\njKlGdGKRo|JKGKMIJlOdRNIPQGKMIK}IlOoIKuRFFGJfK
]efg LJJONjKPGKMIoGONIPQGKoFIJQRMGKpKUVWKINK[faf[\\nj
]^KGKoF|oFOGKMIqIPMIPQIKMIHlRFGiK
~

~


 K
¡

¢£¤¥

¦


HRFQIOFRKHIFHRKMIKiNKN§JKRPQIJK ̈INKPGSINvFGKMIK[\\©ajKoRJJGijKIPQsGjKRKJIFKGKdIJQGFK
FIJoGPJcSIlKoIlGJKqiPMGJKRKoRFQOFKMGKOPzHOGKMIK{RPIOFGKMIK[\\nKRQkKGKMORK[]KMIKRdG«¬¬­£K
]®fg yRKNIJNRKMOFIrsGjKRKOPJQOQiOrsGKuRPHGGvKwxVWKOPqGFNGiKpKUVWjKNIMORPQIKHRFQRK
JivJHFOQRKoGFKJIiJKMOFIQGFIJj
]eK~
¤





qiPMGJjKGiKJI{RjKMRJKURFQIOFRJKMGJK}iPMGJKPIJJRKkoGHRjKOJQGKkjKMIK]^f\`f[\\eKRQkK[nf][f[\\©jKGK
TFfK}IlOoIK ̄GNIJKMRKTOlSRKuRFFGJjKIKMIJJRKMRQRKRQkK`\f\®f[\\nKbKMRQRKMGKR{iJQIKMRJKHGQRJK°jKGK
TFfK ̄iJQRSGKuI±IFFRKMIKLlvimiIFmiIjKRNvGJKINKHRMRKkoGHRKHGNKGJKoGMIFIJKIKFIJoIHQOSRJK



£K
]©fg xRNvkNKHGFFGvGFRKIJJRKSIFJsGKMGJKqRQGJKGKMIoGONIPQGKoFIJQRMGKpKUVWKoGFK}fEfEjK
dIFIPQIKMIKFOJHGJKMGKuRPHGGvKuRPHGj
]®KJIdiPMGKGKmiRl2

¥33
FIiPOsGKPRJKMIoIPM§PHORJKMRKuRPHGGvK ̈fffaK ́wxVWμjKMRKmiRlKQRNvkNKIJQRSRNKoFIJIPQIJKGK
dIJQGFKFIJoGPJcSIlKMRK K ̈}IlOoIKuRFFGJKIjKRKoRFQOFKMGKqOPRlKMIK[\\©_OPzHOGKMIK[\\njKGKTFfK
̄iJQRSGK ́uI±IFFRμ~
¶£KLMINROJjKRJKRQRJKMRJKFIqIFOMRJKFIiPO·IJ
]©K
HGNoFGSRNKmiIjKRGKNIPGJKMIJMIKqISIFIOFGKMIK[\\njK ̄iJQRSGKuI±IFFRKIJQRSRKoFIJIPQIKPRK
miRlOMRMIKMIKFIoFIJIPQRPQIKMRKuRPHGGvKwxVWfK
]nfg wIKNROJKRKNROJjKHiNoFIKFIOQIFRFKmiIjKRPQIJKMIKGHioRFKGKHRFdGKMIKMOFIQGFKFIJoGPJcSIljK
̄iJQRSGKuI±IFFRK{cKQFRvRltRSRKPRKuRPHGGvKwxVWjKJIHiPMRPMGK}IlOoIKuRFFGJKPRJKRQOSOMRMIJK
FIlRHOGPRMRJKpKRMNOPOJQFRrsGKMGJK}iPMGJKuRPHGGvfKyIJJRKMOFIrsGjKIJQIK ̧lQONGKMIHlRFGiKmiIKRK
]^K}lJfK[[nKRK[``fK
]eKULK[®n_[\][KMIK]af][f[\][K ̈qlJfK`\[KRK`e]afK
]®K}lJfK^]^KRK^]©fK
]©KLQRJKMIK[[f[f[\\njK[af[f[\\nKIK]^f`f[\\nK ̈qlJfKee®KRKe®]afK

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3EFGHIJJGKLMNOPOJQFRQOSGKTRPHOGPRMGFKUVWKPXKYZ[\]^_]`a\[KbKVGQGKbKEcdOPRKeKMIK]]K
fPOHRKgIJJGRhKRijNKMIiIhKklIKQOPmRKRHIJJGKnKgiRPOimRKMIKgFIHOoOHRpqGKMRJKGgprIJKIFRKslJQRSGK
tIuIFFRhKHGNGKJIKSvKMGKJIdlOPQIKQFIHmGKMGKMIgGONIPQGKgFIJQRMGKnKUVWwK
xyz{||{z}{|~{z{|y}{{z
{z|{{z{{zz~}~}z{y}y{z{zz}z|yz
tIuIFFRhKQOPmRNKRHIJJGKgRFRKRQlRiOuRFKIKRiONIPQRFKRKFIoIFOMRKgiRPOimRKMIK
~}{y
]]a IiOgIKtRFFGJKQRNjNKFIiRQGlKklIhKPGJKJIlJKgIFGMGJKMIKRlJvPHORhKIFRKslJQRSGKtIuIFFRK
klINKgFIIPHmORKRKgiRPOimRKMIKgFIHOoOHRpqGKMRJKGgprIJwK
xy|zy}{|zy|zyz}{{}yz~yyz{z~}{yz{}yzy{yy|z~{z
MIgGIPQIKGlhKPRKJlRKRlJvPHORhKgIiGKGgIFRMGFKslJQRSGKtIuIFFR
]aK
[\ lKJIRhKklRPMGKRJJlNOlKGKHRFdGKMIKMOFIQGFKFIJgGPJcSIihKslJQRSGKtIuIFFRKcKIJQRSRK
oRNOiORFOuRMGKHGNKGJKgFGHIMONIPQGJKOPQIFPGJKklIKSOPmRNKJIPMGKRMGQRMGJKgIiRKtRPHGGK
 VWKIhKgGFKHGPJIdlOPQIhKIJQRSRKINKHGPMOprIJKMIKRMRgQRF¡JIKFRgOMRNIPQIKnJKolPprIJKklIK
gRJJRFORKRKMIJINgIPmRFKK
[] EGFKIJJRKFRuqGhKPqGKgFGHIMIKRKRiIdRpqGKMIKklIKPqGKQOSIFRKQINgGKmcOiKgRFRKQGNRFKRJK
gFGSOMvPHORJKPIHIJJcFORJKnKHGFFIpqGKMRKOFFIdliRFOMRMIhKRQjKgGFklIhKRGKHGPQFcFOGKMGKklIKRoOFNRhK
GKgFGiINRKIFRKMIKJONgiIJKJGilpqGh
[\KRJQRPMGKklIKoGJJIKIoIQlRMRKRKJlJQOQlOpqGKMRKgiRPOimRK
¢£HIiKgIiGJKSRiGFIJKMIKFIoIFvPHORKklIKIFRNKMOSlidRMGJKMORFORNIPQIKgIiRKt`K¢JJRKIFRKRKgFcQOHRK
HGNlNIPQIKRMGQRMRKPGKNIFHRMGKgIiRJKMINROJKOPJQOQlOprIJKRMNOPOJQFRMGFRJKMIKolPMGJK
[[ RiKgFGSOMvPHORhKJIdlFRNIPQIhKgGMIFORKQIFKJOMGKRMGQRMRKMlFRPQIKGKgIFGMGKINKklIK
slJQRSGKtIuIFFRKJIKNRPQISIKPGKHRFdGKMIKMOFIQGFKFIJgGPJcSIiKLoOPRihKklRPMGKRKUVWK
MIQIFNOPGlKRKHGFFIpqGKMRKgFIHOoOHRpqGhKRKtRPHGGK VWKiGdFGlKRQIPMv¡iRKINKRgIPRJKMGOJK
MORJK
[` EIiRKNIJNRKFRuqGhKPqGKRoRJQRNKRKFIJgGPJROiOMRMIKMGKMIoIPMIPQIKRJKNIMOMRJKklIKRiIdRK
QIFKQGNRMGhKHGNGKRKQFGHRKMIKINROiJKIKRKFIRiOuRpqGKMIKFIlPOrIJKHGNKolPHOGPcFOGJKMGKtRPHGK
]K FIHmGKMGKIgGONIPQGKMIKIiOgIKtRFFGJK¤oiJK[[[¥K
]aKVIFKPGQRK]K
[\K¢NKJlRKMIoIJRhKslJQRSGKtIuIFFRKklIKGKgFGiINRKFIoIFIPQIKnKgFIHOoOHRpqGKIFRKMIKMOoHOiKJGilpqGhKQIPMGKiISRMGK
NROJKMIKlNKRPGKIKNIOGKgRFRKJIFKFIJGiSOMGhKJIdlPMGKNRPOoIJQRpqGKMRKtRPHGGKRHGJQRMRKRGJKRlQGJK¤oiJK`^`KRK`^¥K
¦GKIPQRPQGhKRKHGPJliQRKRKIJQIKMGHlNIPQGKISOMIPHORKklIKGKIJHGgGKMRJKNIMOMRJKHGFFIQOSRJKIFRKINKNROJKRNgiGKMGK

{zyz~}{yzy|z~§{|z{zy}z{z ̈}|z}yyz{z}{yy{zzxy~{}{y{zyz{|}}yz{z{z
|{|z|{}|z~{}yy|z{z©{}yhKHGPoGFNIKRgGPQRNIPQGJKklIKmRSORNKJOMGKoIOQGKgIiRKRlMOQGFORKOPQIFPRKMGK
tRPHGGKtRPHGKGOKRKONgiINIPQRpqGKMIKQGMRJKIJJRJKNIMOMRJKklIKiISGlKNROJKMIKlNKRPGKIKNIOGK

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3EFGHIJJGKLMNOPOJQFRQOSGKTRPHOGPRMGFKUVWKPXKYZ[\]^_]`a\[KbKVGQGKbKEcdOPRKeKMIK]]K
fRPHGGghKijIKkFIJQRSRKJIFSOlGJKMIKmnopqrsstouqkRFRKGJKvjPMGJwKxROJKRQGJKQOSIFRNKkGjHRK
IyIQOSOMRMIhKkGOJKRKkFIHOyOHRlzGKJGNIPQIKyGOKHGFFOdOMRKRk{JKRKOPQIFSIPlzGKMRKUVWwKL|}NK
MOJJGhKJIPMGKGKMOFIQGFKFIJkGPJcSI|KkI|RKRMNOPOJQFRlzGKMGJKvjPMGJhK~jJQRSGKfIIFFRKdGRSRKMIK
RjQGFOMRMIKJjyOHOIPQIKkRFRKRMGQRFKNIMOMRJKNROJKIyOHRIJhKMIKNGMGKRKJG|jHOGPRFK
MIyOPOQOSRNIPQIKRKOFFIdj|RFOMRMIKINKHjFJGwK
[^w xRNg}NKPzGKMISIKkFGJkIFRFKGKRFdjNIPQGKMIK~jJQRSGKfIIFFRKMIKijIKRK
FIJkGPJRgO|OMRMIKkI|GJKIijSGHGJKHGNIQOMGJKPRKkFIHOyOHRlzGKMISIFORKFIHROFKIH|jJOSRNIPQIK
JGgFIKvwEwEwhKdIFIPQIKMRKcFIRKMIKdIJQzGKMIKFOJHGqMGKfRPHGGgKfRPHGwKKLyOPR|hKHGNGKcKMOQGhK
~jJQRSGKfIIFFRKIFRKGKMOFIQGFKFIJkGPJcSI|KkI|RKRMNOPOJQFRlzGKMGJKvjPMGJKIhKkGFK
HGPJIijPHORhKQOP
RKGKMISIFKMIKI|RFKkRFRKijIKGJKJIFSOlGJKkFIJQRMGJhKOPH|jJOSIKRKkFIHOyOHRlzGK
MIKRQOSGJhKyGJJINKFIR|ORMGJKINKHGPyGFNOMRMIKHGNKRKFIdj|RNIPQRlzGKSOdIPQIwKK
[w LOPMRKijIhK
OkGQIQOHRNIPQIhKRKkFIHOyOHRlzGKyGJJIKFIR|ORMRKkGFKvwEwEwhKHRgIFORKRGK
MOFIQGFKFIJkGPJcSI|KJjkIFSOJOGPRFKGKQFRgR|
GKMIJINkIP
RMGKkGFKRijI|IKMIKNRPIOFRKRKRJJIdjFRFK
RKRMIFPHORKHGNKRJKIOdPHORJKFIdj|RNIPQRFIJKINRPRMRJKMRKUVWwKWRJhKPGKHRJGKINKRPc|OJIhK
HGNGKcKIkGJQGKPIJQIKSGQGhKFIJQGjKHGNkFGSRMGKijIK~jJQRSGKfIIFFRKQOP
RKkRFQOHOkRlzGKMOFIQRK
PRKkFIHOyOHRlzGKMRJKGklIJKMIKM{|RFKIKMIKjFGJhKkGOJKIFRKI|IKijINKkFIIPH
ORKRKk|RPO|
RKHI|K
jQO|ORMRKkRFRKIJJIKyONwKLJJONhKNGJQFRJIKOPMOJHjQSI|KRKJjRKFIJkGPJRgO|OMRMIKkIJJGR|KkI|RJK
OFFIdj|RFOMRMIJKRkjFRMRJwKKK
[w NKJjNRhKkGFKQGMGKGKIkGJQGhKIPQIPMGKijIK~jJQRSGKfIIFFRKRJJONKHGNGKGKJIjK
kFIMIHIJJGFKvI|OkIKfRFFGJKyR|QRFRNKHGNKGKHjOMRMGKIKRKMO|OdPHORKijIKMI|IJKJIKIOdORKPRK
kFIHOyOHRlzGKMRJKGklIJKijIKHGNkjP
RNKRJKHRFQIOFRJKMGJKvjPMGJKfRPHGGgwKIJJRKyGFNRhK
OPyFOPdOFRNKGKMOJkGJQGKPGKRFQwKLKMRKPJQFjlzGKUVWKPXK^\ahKMIK[\\^hKHGNgOPRMGKHGNKGK
OPHOJGKKMGKOQINK]w[w^w[KMGKLPIGKKPJQFjlzGKUVWKPXK^`hKMIK[\\wK
q
qqnquunrquqnttnuq
[ew LKJIdjPMRKRHjJRlzGKyGFNj|RMRKPGJKRjQGJKMOKFIJkIOQGKKJjkGJQRKyR|QRKMIKJIdFIdRlzGK
IPQFIKRKdIJQzGKMRJKHRFQIOFRJKMGJKvjPMGJKfRPHGGgKIKRJKMINROJKRQOSOMRMIJKFI|RHOGPRMRJKKJjRK
RMNOPOJQFRlzGwKIJJIKJIPQOMGhKGKxIFNGKMIKLHjJRlzGKRkFIJIPQRKQFJKISOMPHORJwK

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3EFGHIJJGKLMNOPOJQFRQOSGKTRPHOGPRMGFKUVWKPXKYZ[\]^_]`a\[KbKVGQGKbKEcdOPRKeKMIK]]K
[efg LKhFONIOFRKiKjkIlKPGKhIFmGMGKRhkFRMGKPIJQIKhFGHIJJGlKGKMOFIQGFKFIJhGPJcSInKMRK
oRPHGGpKqrVWKhInRKRMNOPOJQFRstGKMGJKukPMGJKMIJINhIPvRSRlKRGKNIJNGKQINhGlKRJKwkPsxIJK
MIKdIJQtGKMGJKukPMGJKIKMIKhFIHOwOHRstGKMRJKGhsxIJKMIKMynRFKIKMIKzkFGJKjkIKHGNhkPvRNKRJKJkRJK
FIJhIHQOSRJKHRFQIOFRJfK
[afg {NKJIdkPMGKnkdRFlKINpGFRKRKoRPHGGpKqrVWKQOSIJJIKQIFHIOFO|RMGKRGKoRPHGGpKoRPHGK
RK}~

}~

}
~
}

lKIJQIKIFRKMOJhGPOpOnO|RMGK
OPQINhIJQOSRNIPQIlKHGNKRQFRJGKMIKMGOJKMORJfK{NKFR|tGKMOJJGlKGKMOFIQGFKFIJhGPJcSInKhInRK





~~
}~}
fffKjkIKdIFRSRKMORFORNIPQIKkNRK
IJQONRstGKMGKVRYKMRJKHRFQIOFRJKMGJKwkPMGJlKjkIKJIFSORKHGNGKkNKhRFNIQFGKhRFRKRJKGhIFRsxIJK


[]KkKJIzRlKPRKhFcQOHRlKRKNIPJkFRstGKIKRKJkhIFSOJtGKMGKFOJHGKMRJKHRFQIOFRJKIFRNK
FIRnO|RMRJKhInRKNIJNRKhIJJGRKOPHkNpOMRKMIKJkRKdIJQtGfK
`\fg EGFKwONlKRKT ¡KMIJQRHRlKHGNKpRJIKPRJKRQRJKMIKFIkPOxIJKMRKoRPHGGpKqrVWKwnJfK`e[KRK
^]`lKjkIKGKQOQknRFKMRKdIF¢PHORKMIKFOJHGKMGKoRPHGGpKoRPHGlKIPHRFFIdRMGKMGJKJIFSOsGJKMIK
HGPQFGnRMGFORKMGJKRQOSGJKIKhRJJOSGJKMGJKukPMGJlKhRFQOHOhRSRKMIKIPHGPQFGJKJINRPROJKhRFRK
MOJHkQOFKQIPM¢PHORJKMIKNIFHRMGKIKIJQFRQidORJKMIKOPSIJQONIPQGJfK
`]fg TIdkPMGKRKT ¡lKuInOhIKoRFFGJKIK£kJQRSGKoI|IFFRlKjkIKJIKJkHIMIFRNKPGKHRFdGKMIK
MOFIQGFKFIJhGPJcSInKMRKoRPHGGpKqrVWlKQIFORNKOPwFOPdOMGKGKMOJhGJQGKPGKRFQfK]¤lK lKMRK PJQFkstGK
UVWKPXK`\¥lKMIK]aaal
[[KjkIKI¦OdIKRKJIdFIdRstGKMRKRQOSOMRMIKMIKRMNOPOJQFRstGKMIKHRFQIOFRJKMRJK
MINROJKMIJINhIPvRMRJKhInRKNIJNRKhIJJGRKzkFmMOHRfK
`[fg rIFORNKSOGnRMGlKROPMRlKGKMOJhGJQGKPGJK§
̈©a
«a
̈¬a
«a
}
­®a
««a
lKMRK PJQFkstGK
UVWKPXK^\alKMIK[\\^lKPRKNIMOMRKINKjkIKQIFORNKJIKONOJHkmMGKPRKhFIJQRstGKMIKJIFSOsGJKbK
HGNGKRKMOSkndRstGKMOcFORKMGKSRnGFKMRKHGQRKIKMGKhRQFON ̄POGKnmjkOMGKMGJKukPMGJKbKjkIK
HGNhIQINKRGKRMNOPOJQFRMGFlKIKPtGKRGKdIJQGFfK
``fg JKMIwIPMIPQIJKQRNpiNKQIFORNlKMIJJRKwGFNRlKMIJFIJhIOQRMGKGKhFIHIOQkRMGKPGKhRFcdFRwGK
°POHGKMGKRFQfK]^KMRK PJQFkstGKUVWKPXK`\¥lKMIK]aaalKvRzRKSOJQRKPtGKQIFINKOPQFGMk|OMGKPRK
[]KrFIHvGKMGKqIhGONIPQGKMIK£kJQRSGKoI|IFFRKwnJfK[[afK
[[KLFQfK]¤fK¡RKRMNOPOJQFRstGKMIKHRFQIOFRKMIKSRnGFIJKNGpOnOcFOGJKMISIKJIFKRJJIdkFRMRKRKHGNhnIQRKJIdFIdRstGKMRJK
MINROJKRQOSOMRMIJKI¦IFHOMRJKhInRKhIJJGRKzkFmMOHRlKMISIPMGKJIFKRMGQRMGJKhFGHIMONIPQGJKGhIFRHOGPROJlKMIPQFIK
GkQFGJlKGpzIQOSRPMG±KK
K2KRKJIdFIdRstGKwmJOHRKMIKOPJQRnRsxIJKIPQFIKcFIRJKFIJhGPJcSIOJKhGFKMOwIFIPQIJKRQOSOMRMIJKhFIJQRMRJKFInRQOSRJKRGK
NIFHRMGKMIKHRhOQROJlKGkKMIwOPOstGKHnRFRKIKhFIHOJRKMIKhFcQOHRJKjkIKRJJIdkFINKGKpGNKkJGKMIKOPJQRnRsxIJlK
IjkOhRNIPQGJKIKRFjkOSGJKHGNkPJKRKNROJKMIKkNKJIQGFKMRKINhFIJRfK

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3EFGHIJJGKLMNOPOJQFRQOSGKTRPHOGPRMGFKUVWKPXKYZ[\]^_]`a\[KbKVGQGKbKEcdOPRKaKMIK]]K
eRPHGGfKghVWKNIHRPOJNGJKMIKHGPQFGiIKOPQIFPGKHRjRkIJKMIKdRFRPQOFKGKjIFNRPIPQIK
RQIPMONIPQGKlJKPGFNRJKSOdIPQIJmK
`^mn UGPHGFMGKHGNKRKTopKqrIKRKJIjRFRstGKMRKdIJQtGKMIKFIHrFJGJKMIKGrQFRJKRQOSOMRMIJKqrIK
HGNjuINKRKRMNOPOJQFRstGKMIKvrPMGJKwKNIMOMRKJRirQRFKjRFRKRKxOdOMIkKMGKNIFHRMGKIKRKjFGQIstGK
MGJKOPSIJQOMGFIJyKrNRKSIkKqrIKGKRHzNriGKMIJJRJKvrPsuIJKFIjFIJIPQRKvGPQIKONjGFQRPQIKMIK
HGPviOQGJKMIKOPQIFIJJIJmK{NKjRFQOHriRFyKPGKqrIKQRPdIKlKjFIHOvOHRstGKMIKRQOSGJyKRSriQRKGKFOJHGKMIK
GKdIJQGFyKINjIPxRMGKPRKSRiGFOkRstGKMRKHRFQIOFRyKPtGKQIFKRKOJIPstGKPIHIJJcFORKjRFRKFIviIQOFyKMIK
vGFNRKvOMIMOdPRyKGJKjFIsGJKMGJKRQOSGJKqrIKIiIKMIHOMOrKRMqrOFOFKjRFRKGKvrPMGmK|KdIJQGFyKHGNK
IvIOQGyKIPHGPQFR}JIKJrfNIQOMGKRKMOSIFJGJKOPHIPQOSGJKMIKGFMINKHGNIFHORiyKjJOHGi~dOHRKIKRQwK
vOPRPHIOFRKbKPRKxOj~QIJIKMIKIOJQOFKFINrPIFRstGKfRJIRMRKPGKMIJINjIPxGKbKqrIKjGMIFORNKiISc}
iGKRKHGPJIPQOFKHGNKRKJGfFIRSRiORstGKMGJKRQOSGJmKEGFKOJJGyKNGJQFR}JIKRfJGirQRNIPQIKHGFFIQRKRK
NcONRKJIdrPMGKRKqrRiKqrINKHGNjFRKPtGKwKqrINKNIMIKGKSRiGFKMGKfINKRMqrOFOMGmK
`mn pGKIPQRPQGyKxcKMIKJIKHGPSOFKqrIKRKFIvIFOMRKJIdFIdRstGKJGNIPQIKvGOKOPQFGMrkOMRKPRK
FIdriRNIPQRstGKHGNKGKRMSIPQGKMRKoPJQFrstGKUVWKPXKyKMIK[KMIKNRFsGKMIK[\]mKhRiK
MOjiGNRKMOvIFIPHORyKHiRFRNIPQIyKRKdIJQtGKMIKFIHrFJGJKMRJKMINROJKRQOSOMRMIJKOPIFIPQIJKlK





RJKRQOSOMRMIJKMIKHrJQ~MORKIKMIKHGPQFGiRMGFORK
MIKRQOSGJKIKMIKjRJJOSGJKMISINKIJQRFKQGQRiNIPQIKJIdFIdRMRJKMRJKRQOSOMRMIJKMIKdIJQtGKMIK
FIHrFJGJmK{OdIyKRMINROJyKqrIKJIKRQFOfrRKRKFIJjGPJRfOiOMRMIKjIiRKdIJQtGKMIKFOJHGKRKrNKMOFIQGFK
IJQRQrQcFOGK RFQmK^XyKV¡yKqrIKPtGKjGMIKRQrRFKINKvrPsuIJKFIiRHOGPRMRJKlKRMNOPOJQFRstGKMIK
HRFQIOFRJKMIKSRiGFIJKNGfOiOcFOGJyKlKOPQIFNIMORstGKIKMOJQFOfrOstGKGrKlKHGPJriQGFORKMIKSRiGFIJK
NGfOiOcFOGJyKGrKINKqrRiqrIFKRQOSOMRMIKqrIKiONOQIKRKJrRKOPMIjIPM¢PHORyKPRKOPJQOQrOstGKGrKvGFRK
MIiR£¤¥¦§¥ ̈ ̈©mK
`mn hROJKFIdFRJyKHGPQrMGyKPtGKJIKIPHGPQFRSRNKjFISOJQRJKPRKoPJQFrstGKUVWKPXK`\yKMIK]aaayK
qrIKIJQRSRKSOdIPQIKlKwjGHRKMGJKvRQGJKRjrFRMGJKPIJQIKjFGHIJJGmK|KRFQmK]KMIJJRKoPJQFrstGyKqrIK
JIFSIKMIKfRJIKjRFRKRKRHrJRstGKGFRKINKIRNIyKIJQRfIiIHIKHGOJRKMOSIFJRyKRKJRfIFyKRKPIHIJJOMRMIK
MIKJIdFIdRstGKMRKRQOSOMRMIKMIKRMNOPOJQFRstGKMIKHRFQIOFRKMRJKMINROJKqrIKJIaRNKMIJINjIPxRMRJK
jIiRKNIJNRKjIJJGRKarF«MOHRyKHGNGyKjGFKIINjiGyKGKJIFSOsGKMIKOPQIFNIMORstGKMIKQ«QriGJKIK
SRiGFIJKNGfOiOcFOGJmK

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3EFGHIJJGKLMNOPOJQFRQOSGKTRPHOGPRMGFKUVWKPXKYZ[\]^_]`a\[KbKVGQGKbKEcdOPRK]\KMIK]]K
`efg UGNKIhIOQGiKPjGKkRSORKPRKRlmMOMRKnPJQFmojGKUVWKPXK`\pKqFIHIOQGKPGFNRQOSGKRKIrOdOFKRK
JIqRFRojGKIPQFIKRJKMOhIFIPQIJKRQOSOMRMIJKsmIKOPQIdFRNKRKRMNOPOJQFRojGKMIKHRFQIOFRJKMIKSRlGFIJK
NGtOlOcFOGJfKuOJJGKMIHGFFIKsmIKPjGKJIKqGMIKHGPJOMIFRFKOFFIdmlRFiKvKlmwKMRKFIdmlRNIPQRojGK
IPQjGKSOdIPQIiKGKhRQGKMIKGJKMOFIQGFIJKFIJqGPJcSIOJKMRKxRPHGGtKuyVWKQIFINKMIJINqIPkRMGiK
HmNmlRQOSRNIPQIiKRKdIJQjGKMIKFIHmFJGJKIKGmQFRJKhmPozIJKFIlRHOGPRMRJKvKqFIHOhOHRojGKMIKRQOSGJKIK
vKdIJQjGKMIKFOJHGKMRJKHRFQIOFRJKMGJK{mPMGJKxRPHGGtfK
`|fg LGKsmIKQmMGKOPMOHRiKRKRHmJRojGKJIKMIOrGmKOPhlmIPHORFKqGFKqFG}IQGJKPGFNRQOSGJKsmIK
ROPMRKJIKIPHGPQFRSRNKINKhRJIKMIKIlRtGFRojGfKyRPQGK~KRJJONKsmIKGKyIFNGKMIKLHmJRojGKHOQRKGK
MOQRlKMIKLmMOPHORKEtlOHRKTuWKPXK]^_]]iKMIK[[f]]f[\]]iKFIhIFIPQIKvKNOPmQRKPGFNRQOSRKsmIK
SOFORKRKHGPSIFQIFJIKPRKNIPHOGPRMRKnPJQFmojGKUVWKPXK|fK
`afg NKMIhOPOQOSGiKRGKQINqGKMGJKhRQGJKRqmFRMGJKPIJQIKqFGHIJJGiKINtGFRKhGJJIKHGPJOMIFRMRK
mNRKtGRKqFcQOHRKMIKNIFHRMGiKRKJIdFIdRojGKIPQFIKRKdIJQjGKMIKFIHmFJGJKIKRJKRQOSOMRMIJKMIK
qFIHOhOHRojGKMIKRQOSGJKIKMIKdIJQjGKMIKFOJHGKROPMRKPjGKIFRKIrOdOMRKqIlRKUVWiKJIPMGKRJJONK
MIJHRtOMRKRKqmPOojGKMGJKMIhIPMIPQIJKqGFKPjGKQlRKGtJIFSRMGfK





^\fg ERJJGiKIPhONiKvJKHGPHlmJzIJKMGKNImKSGQGfKK
^]fg UGNGKSOJQGiKRKNIQGMGlGdORKOFFIdmlRFiKsmIKGJKMIhIPMIPQIJKINqFIdRFRNKPGKRqFIoRNIPQGK
MRJKGqozIJKMIKMlRFKIKMIK}mFGJiKqFGSGHGmKMOJQGFozIJKFIlISRPQIJKPGJKSRlGFIJKMGJKqRQFONPOGJK
lsmOMGJKIKMRJKHGQRJKMGJK{mPMGJKxRPHGGtfKUmOMRJIKMIKOPhFRojGKIJqIHORlNIPQIKFIqFGScSIlKINK
FRwjGKMGJKIhIOQGJKPGHOSGJKsmIKMIlRKqGMINKRMSOFf
[`K
^[fg LKNImKSIFiKRKHGPMmQRKMIK{IlOqIKxRFFGJKIJQcKRKNIFIHIFKqmPOojGKNROJKdFRSGJRiKmNRKSIwK
smIKIlIKqIFNRPIHImKqGFKNROJKQINqGKPGKHRFdGKMIKMOFIQGFKFIJqGPJcSIlKqIlRKRMNOPOJQFRojGKMRJK
HRFQIOFRJKMGJK{mPMGJKxRPHGGtiKQIPMGKJOMGKGKFIJqGPJcSIlKqIlRKHFORojGKMRKqlRPOlkRKrHIlK
mQOlOwRMRKqRFRKRKqFIHOhOHRojGKMRJKGqozIJfK
^`fg NKHGPQFRqRFQOMRiKINKhRSGFKMIKRNtGJKMIhIPMIPQIJiKQIPkGKINKHGPQRKRKRmJPHORKMIK
RPQIHIMIPQIJfK
[`KUmNqFIKRJJOPRlRFKsmIKRKxRPHGGtKuyVWKHGFFOdOmKRJKOFFIdmlRFOMRMIJKIKOPMIPOwGmKQGMGJKGJKqFI}mwGJKJGhFOMGJK
qIlRJKHGGqIFRQOSRJKHGQOJQRJKMGJK{mPMGJKxRPHGGtiKqGFKNIOGKMIKFIHmFJGJKqFqFOGJKMGKTOJQINRKTOHGGtKhlJfK]`fK

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3EFGHIJJGKLMNOPOJQFRQOSGKTRPHOGPRMGFKUVWKPXKYZ[\]^_]`a\[KbKVGQGKbKEcdOPRK]]KMIK]]K
^^ef LJJONgKHGNKhRJIKPGKRFQeK]]gKOPHOJGKiigKMRKjIOKPXKke`lmgKMIK]ankgKSGQGKoIpRKHGPMIPRqrGK
MIsK
tRufvwxyzw{|}~w{{yx{

}KKoIPRpOMRMIKMIKNpQRKoIHPOcFORKPGKSRpGFKMIKYK
][me\\\g\\KtHIPQGKIKSOPQIKIKHOPHGKNOpKFIROJugKoGFKQIFKOPFOPdOMGKGKMOJoGJQGKPGKRFQeKkmLK
MRKiPJQFqrGKUVWKPXK^\agKMIK[\\^gKHGNhOPRMGKHGNKGKOPHOJGKiiKMGKOQINK]e[e^e[KMGK
LPIGKKiPJQFqrGKUVWKPXK^`lgKMIK[\\kKIK
thuf|}{ww

{w{xw
w{KoIPRpOMRMIKMIKNpQRKoIHPOcFORKPGKSRpGFKMIKYK
nme\\\g\\KtJIQIPQRKIKHOPHGKNOpKFIROJugKoGFKQIFKOPFOPdOMGKGKMOJoGJQGKPGKRFQeKkmLKMRK
iPJQFqrGKUVWKPXK^\agKMIK[\\^gKHGNhOPRMGKHGNKGKOPHOJGKiiKMGKOQINK]e[e^e[KMGKLPIGK
KiPJQFqrGKUVWKPXK^`lgKMIK[\\kK
^mef VGQGgKROPMRgKoIpRKRhJGpSOqrGKMIKvwxyzw{|}~w{{yx{

}KIK|}{ww

{
w{xw
wKMRKRHJRqrGKMIKOPFRqrGKRGKMOJoGJQGKPGJKRFQOdGJK]^gKoRFcdFRGKPOHGgKIK]mgKigK
 ¡¢£¤¥¦§ ̈©aaa§«¬­®«¬® ̄¦°§¡§¦±§§ ̈2©§§3­ ́§
iPJQFqrGKUVWKPXK^\agKMIK[\\^eK
^kef EGFKONgKoFGoGPμGK¶IKGKFIJpQRMGKMIJQIK·pdRNIPQGKJI·RKHGNPOHRMGKRGK ̧RPHGK
UIPQFRpKMGK ̧FRJOpgKINKHGNopINIPQGKRGK1oHOGKUVW_T»1⁄4_1⁄2X\n_[\]mKtpJeK^a^ugKoRFRKRMGqrGK
MRJKoFGSOM3⁄4PHORJK¶IK·pdRFKHRhoSIOJKPGK¿NhOQGKMIKJRKHGNoIQ3⁄4PHOReK
K
ÀKHGNGKSGQGeK
YOGKMIKZRPIOFGgK]]KMIKJIQINhFGKMIK[\]leK
K
ERhpGKYIPQIFORK
ÁiY1⁄4Â1YY1⁄4jLÂ1YK